Tribunal: STM
Processo: 7000922-31.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-29

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000922-31.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: WESLEY DIAS DE JESUS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/06/2021 a 10/06/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, acolheu
parcialmente a preliminar de nulidade suscitada pela Defensoria Pública da União
para, tão somente, determinar o desentranhamento dos autos dos termos de
inquirição do Apelante colhidos na fase de sindicância e do inquérito policial
militar, por inobservância do direito ao silêncio. Em seguida, no mérito, por
unanimidade, negou provimento à Apelação interposta pela Defensoria Pública
da União, para manter inalterada a Sentença hostilizada, por seus jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL e CELSO LUIZ NAZARETH.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) fará declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 25/06/2021 14:59:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218adcad4e
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000922-31.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR:
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE:
WESLEY DIAS DE JESUS
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: DEFESA. APELAÇÃO. ESTELIONATO. PRELIMINAR DE NULIDADE
POR VÍCIO EM SINDICÂNCIA E NO IPM. DIREITO CONSTITUCIONAL AO
SILÊNCIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ACOLHIMENTO PARCIAL.
DESENTRANHAMENTO DOS TERMOS DE DECLARAÇÕES. DECISÃO
UNÂNIME. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.
O inquérito policial militar é procedimento administrativo que visa
investigar fato criminoso, e a sindicância tem caráter de investigação
preliminar ao inquérito.
Na espécie, restou infundada a tese de nulidade por violação ao direito ao
silêncio durante as fases pré-processuais. Não houve qualquer prejuízo ao
pleno exercício do direito de defesa, pois as declarações no IPM foram
inteiramente renovadas durante o interrogatório em juízo.
Ademais, eventual vício na fase investigatória não contamina a ação penal,
haja vista a completa independência dos procedimentos. Não obstante a
flagrante ausência de nulidade, as irregularidades porventura cometidas
na fase inquisitiva, tais como as supostas violações do direito ao silêncio,
não têm o condão de macular a ação penal, tendo em vista a renovação
dos atos instrutórios sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Contudo, este Tribunal, em julgados recentes, vem determinando o
desentranhamento dos termos de depoimento de indiciados realizados em
tais circunstâncias. Acolhimento parcial da preliminar. Decisão por
unanimidade. A materialidade e a autoria estão amplamente comprovadas
e revelam que a conduta praticada pelo Apelante, em continuidade
delitiva, perfaz os requisitos objetivos e subjetivos do crime de estelionato,
previsto no art. art. 251, caput, do CPM, c/c o art. 71 do CP comum.
O Ofendido, por ingenuidade e em razão de escassos conhecimentos em
procedimentos informatizados, pediu ajuda ao Apelante para movimentar a
sua conta bancária e autorizou a instalação de aplicativo bancário no
aparelho celular deste último.
O Recorrente obteve vantagem ilícita mediante fraude, ao valer-se da
confiança depositada pelo colega de farda e movimentar ilicitamente as
respectivas contas bancárias, realizando várias transferências para sua
própria conta, em valor bastante superior ao soldo do Ofendido, o que
causou relevantes prejuízos a este último.
Apelação desprovida, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento virtual, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 25/06/2021 14:59:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218adcad4e
Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade em acolher parcialmente a preliminar de nulidade suscitada pela Defensoria
Pública da União para, tão somente, determinar o desentranhamento dos autos dos termos
de inquirição do Apelante colhidos na fase de sindicância e do inquérito policial militar, por
inobservância do direito ao silêncio, e, no mérito, por unanimidade, em negar provimento
à Apelação interposta pela Defensoria Pública da União, para manter inalterada a Sentença
hostilizada, por seus jurídicos fundamentos.

Brasília, 10 de junho de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Relator

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 25/06/2021 14:59:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218adcad4e

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000922-31.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR:
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE:
WESLEY DIAS DE JESUS
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

RELATÓRIO

​Trata-se de recurso de Apelação, interposto pelo ex-Sd Ex WESLEY DIAS DE JESUS, contra
a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da
2ª CJM, de 17 de novembro de 2010, que o condenou à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro)
meses de reclusão, como incurso no delito de estelionato, tipificado no art. 251, caput, do
CPM, c/c o art. 71 do CP comum, com o direito de recorrer em liberdade, sem o benefício
do sursis, e com a estipulação do regime aberto para o cumprimento inicial da pena (APM
7000006-34.2020.7.02.0002, evento 208).
Em 9 de janeiro de 2020, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR ofertou denúncia em desfavor de
WESLEY DIAS DE JESUS, em virtude dos fatos a seguir expostos:

"Consta do incluso Inquérito Policial Militar que, no período compreendido
entre 19 de março de 2019 e 4 de junho de 2019, o denunciado obteve para si
vantagem ilícita, em prejuízo do soldado Jean Gomes Ramos (soldado
Jean), mediante fraude.
A fraude consistiu na movimentação indevida, pelo acusado, das contas
poupança e corrente do ofendido, sem autorização deste, através de
aplicativo do Banco Santander que o denunciado instalou no próprio aparelho
celular, para efetuar diversas transferências bancárias das contas do ofendido
em seu favor, no valor total de R$ 5.721,93 (cinco mil, setecentos e vinte e
um reais e noventa e três centavos), também sem autorização do ofendido.
Segundo se logrou apurar, em março de 2019, o Soldado Jean perdeu seu
cartão bancário e, impossibilitado de sacar dinheiro através do cartão, no dia
19 de março de 2019, em razão de amizade que mantinha com o denunciado,
solicitou a este um empréstimo. O denunciado, então, afirmou que não tinha
dinheiro para emprestar, mas lhe informou que seria possível ter acesso ao
caixa eletrônico sem a utilização do cartão magnético, mediante a instalação
de um aplicativo bancário do Banco Santander.
Como o soldado Jean não sabia utilizar o aplicativo bancário, combinaram que
o denunciado instalaria o aplicativo em seu próprio celular, nele inseriria os
dados do soldado Jean, e realizaria as operações bancárias a pedido deste.
Para tanto, ambos se dirigiram até um caixa eletrônico do Banco Santander, e
o soldado Jean informou todos os seus dados bancários para o denunciado,
que, de posse destes, instalou um aplicativo do Banco Santander em seu
celular e inseriu neste os dados da conta do soldado Jean. Ato contínuo,
acessou a conta poupança do soldado Jean, e realizou uma operação de
transferência da conta poupança do soldado Jean no valor de R$ 200,00

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 25/06/2021 14:59:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218adcad4e
(duzentos reais) para sua conta corrente. Em seguida, entregou ao soldado
Jean a quantia de R$50,00 (cinquenta reais).
Cerca de quinze dias depois, o soldado Jean novamente solicitou um
empréstimo ao denunciado, e este lhe entregou cerca de R$100,00. Com o
aplicativo do banco Santander e dados bancários do soldado Jean instalados
em seu próprio celular, o denunciado passou a movimentar em seu benefício
as contas bancárias do soldado Jean, sem a autorização deste. A seguir estão
descritas todas as operações realizadas pelo denunciado nas contas do
soldado Jean:
- transferências da conta poupança do soldado Jean (conta nº 0033 4378
000600111337, da Agência 4378 do Banco Santander) para a conta corrente
do denunciado (conta corrente nº 01089476-1, da Agência 4378 do Banco
Santander):
- em 19 de março de 2019, uma transferência no valor de R$ 200,00
(duzentos reais), documentada no extrato bancário do denunciado, constante
do PQS 7000248-27.2019.7.02.0002, Evento 37, fls. 3 e extrato bancário do
soldado Jean, Evento 1, fls. 36
- em 29 de março de 2019, uma transferência no valor de R$ 5,00 (cinco
reais), documentada no extrato bancário do denunciado, constante do PQS
7000248-27.2019.7.02.0002, Evento 37, fls. 3 e extrato bancário do soldado
Jean, Evento 1, fls. 36.
- transferências da conta corrente do soldado Jean (conta 4378 01.089495-0,
da Agência 4378 do Banco Santander) para a conta corrente do denunciado
(conta-corrente nº 01089476-1, da Agência 4378 do Banco Santander);
- em 1º de abril de 2019, duas transferências, sendo uma no valor de
R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) e uma no valor de R$900,00
(novecentos reais);
- documentadas no extrato bancário do denunciado, constante do PQS
7000248-27.2019.7.02.0002, Evento 37, fls. 16, e no extrato bancário do
soldado Jean, Evento 1, fls. 33;
- em 2 de maio de 2019, uma transferência no valor de R$ 1000,00 (mil reais),
documentada no extrato bancário do denunciado, constante do PQS 7000248-
27.2019.7.02.0002, Evento 37, fls. 28 e no extrato bancário do soldado Jean,
Evento 1, fls. 34;
- em 21 de maio de 2019, uma transferência no valor de R$225,00 (duzentos
e vinte e cinco reais), documentada no extrato bancário do denunciado,
constante do PQS 7000248-27.2019.7.02.0002, Evento 37, fls. 29 e extrato
bancário do soldado Jean, Evento 1, fls. 34;
- em 3 de junho de 2019, uma transferência no valor de R$1500,00 (mil e
quinhentos reais), documentada no extrato bancário do denunciado,
constante do PQS 7000248-27.2019.7.02.0002, Evento 37, fls. 41 e extrato
bancário do soldado Jean, Evento 1, fls. 35;
- em 4 de junho de 2019, uma transferência no valor de R$141,93 (cento e
quarenta e um reais e noventa e três centavos), documentada no extrato
bancário do denunciado, constante do PQS 7000248-27.2019.7.02.0002,
Evento 37, fls. 42 e extrato bancário do soldado Jean, Evento 1, fls. 35.
Os fatos foram descobertos em 11 de junho de 2019, quando o soldado Jean
relatou ao soldado Samuel Pinheiro Sampaio (soldado Sampaio) que
estranhava o fato de aparentemente receber menos dinheiro que os outros
soldados, e que suspeitava que estivesse sofrendo algum tipo de desconto em

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 25/06/2021 14:59:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218adcad4e
seu contracheque. O soldado Sampaio então analisou o contracheque do
soldado Jean, e lhe explicou o quanto estava recebendo. Como a quantia
indicada no contracheque não correspondia àquela que constava na conta do
soldado Jean, este, que não tinha experiência no trato bancário e tinha
dificuldades de comunicação, solicitou o auxílio do soldado Sampaio, e ambos
se dirigiram até a agência bancária do soldado Jean, e solicitaram um extrato
bancário, bem como explicações aos funcionários da agência, tendo então
obtido a informação de que estavam ocorrendo transferências da conta
corrente do soldado Jean para a conta corrente do denunciado. Em seguida,
retornaram à organização militar, e comunicaram o fato aos superiores
(Evento 1, fls. 10).
Na mesma data, o Comandante da Base Administrativa da Guarnição de
Campinas promoveu uma reunião entre o denunciado, o Soldado Jean, o
Tenente Raphael e a Tenente Thais, sendo o denunciado indagado a respeito
das transferências da conta corrente do soldado Jean para sua conta corrente,
tendo ele afirmado que não tinha conhecimento delas. Na mesma ocasião, o
celular do denunciado foi examinado, tendo sido constatado pelos militares
mencionados que os dados da conta do soldado Jean constavam do aplicativo
do Banco Santander instalado no celular do denunciado. Indagado sobre a
razão disso, o denunciado alegou que o aplicativo havia sido instalado para
que fosse efetuado um empréstimo, a pedido do soldado Jean. O Comandante
orientou o denunciado a devolver ao soldado Jean a quantia originária das
transferências provenientes das contas deste. Em 12 de junho de 2019, o
denunciado devolveu ao soldado Jean o valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos
reais).
Inicialmente, foi determinada a instauração de uma sindicância para
investigar os fatos (fls. 14).
No âmbito desta, o soldado Jean relatou que pediu um empréstimo ao
denunciado, o qual se ofereceu para fazer o procedimento através do
aplicativo do Banco Santander, pois ele não sabia utilizar aplicativos
bancários. Afirmou também que o valor de empréstimo foi de cerca de
R$100,00 (cem reais), e que não tornou a autorizar o denunciado a realizar
qualquer operação em sua conta bancária (Evento 1, fls. 14/16).
O soldado Sampaio relatou que acompanhou o soldado Jean ao Banco
Santander pois este suspeitava de que estivesse sofrendo descontos em sua
conta corrente, e tinha dificuldade para se expressar. Afirmou que o gerente
do Banco Santander informou sobre as transferências para a conta corrente
do denunciado, e que o soldado Jean se assustou e, então, solicitaram
extratos bancários e comunicaram os fatos aos superiores (Evento 1, fls.
17/19).
Já o denunciado alegou que instalou o aplicativo bancário com os dados do
soldado Jean em março de 2019 para, a pedido deste, fazer um empréstimo,
de cerca de R$50,00 (cinquenta reais), e que transferiu o dinheiro da conta
poupança do soldado Jean para sua própria conta corrente, e em seguida
sacou o dinheiro e entregou ao soldado Jean, e que, cerca de quinze dias
depois, novamente o soldado Jean lhe solicitou novo empréstimo, de cerca de
R$100,00 (cem reais), sendo realizado através do mesmo procedimento, e
que tornou-se rotina o soldado Jean lhe solicitar dinheiro através desse
procedimento. Negou ter realizado movimentação da conta do soldado Jean
sem a autorização deste, e alegou que desconhecia as transferências

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 25/06/2021 14:59:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218adcad4e
bancárias das contas do soldado Jean em seu favor, alegando que, na mesma
época, havia feito um empréstimo pela POUPEX e estava recebendo dinheiro
da venda de uma vaca, e que, de todo modo, havia devolvido R$1500,00 (mil
e quinhentos reais) ao soldado Jean. Afirmou que o remanescente do dinheiro
depositado em sua conta corrente foi gasto em compras diversas (Evento 1,
fls. 20/22).
O Tenente Raphael relatou ter participado da reunião entre o denunciado e o
soldado Jean, promovida pelo Comandante da organização militar, juntamente
com outros militares, e que, na oportunidade, foi verificado que no celular do
denunciado encontrava-se instalado aplicativo do Banco Santander nos quais
constavam os dados do soldado Jean, e que o denunciado, na presença de
todos, acessou a conta do soldado Jean, sem pedir a senha deste (fls. 45/46).
A sindicância concluiu pela existência de indícios de crime militar (fls. 56/58),
sendo então determinada a instauração do IPM em epígrafe. No âmbito deste,
foi solicitada a quebra do sigilo bancário do denunciado, processada como
PQS nº 7000248-27.2019.7.02.0002, apenso.
Em sede de IPM, o denunciado alegou que realizou movimentação da conta do
soldado Jean para sua conta corrente por quatro vezes, sempre com o
consentimento deste, que digitava a senha de acesso ao aplicativo do banco
Santander, instalado em seu telefone celular. Alegou que, em todas as
oportunidades, entregou ao soldado Jean a integralidade do dinheiro
transferido da conta deste para a sua conta. Indagado se não havia
estranhado a existência de valores em sua conta corrente superiores aos seus
proventos de soldado, respondeu que não, porque, na mesma época, havia
realizado um empréstimo, e também recebia pagamento pela venda de uma
vaca, e que desconhecia a existência de outras transferências em sua conta,
provenientes das contas do soldado Jean, até que foi informado de tal fato
pelo Comandante e que, após, restituiu ao soldado Jean R$1800,00 (mil e
oitocentos reais) (Evento 1, fls. 79/80).
Já o soldado Jean afirmou que procurou o denunciado para solicitar
empréstimo em duas oportunidades, sendo um empréstimo no valor de
R$50,00 (cinquenta reais), e outro no valor de R$100,00 (cem reais), e que o
primeiro empréstimo foi feito através do aplicativo do Banco Santander,
instalado no celular do denunciado, e que em nenhuma outra oportunidade
utilizou o referido aplicativo bancário, ou autorizou o acusado a fazê-lo.
Relatou também que o denunciado lhe deu a quantia de R$1500,00 (mil e
quinhentos reais) em dinheiro, afirmando que "estava reparando o seu erro".
(Evento 1, fls. 81/82).
O Tenente Raphael relatou que, na mesma data em que o soldado Jean
comunicou a existência de transferências não autorizadas de valores de suas
contas para a conta do denunciado, o comandante da OM organizou uma
reunião entre o denunciado, o soldado Jean, e alguns militares, inclusive ele,
sendo que na ocasião o denunciado alegou que havia ajudado o soldado Jean;
que não havia movimentado a conta deste sem sua autorização e que
desconhecia a existência de transferências bancárias das contas do soldado
Jean para a sua conta, sendo que o Comandante orientou o denunciado a
devolver ao soldado Jean a quantia proveniente da conta corrente deste
(Evento 38, 2- Diligências).
De acordo com o consignado no Relatório da autoridade policial, o
denunciado, nas diversas operações que realizou de transferências de valores

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 25/06/2021 14:59:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218adcad4e
das contas do soldado Jean para sua conta, movimentou R$ 5.721,93 (cinco
mil, setecentos e vinte e um reais e noventa e três centavos), e
posteriormente restituiu ao soldado Jean parcialmente tal quantia (fls.
233/238).
A requerimento do Ministério Público Militar, foi indagado ao denunciado se
ele tinha interesse em restituir integralmente o prejuízo causado, tendo em
vista o disposto no artigo 253 do CPM (Evento 18), tendo informado que já
havia restituído R$ 3.000,00 (três mil reais), e que pretendia restituir o valor
faltante, R$ 2.721,93 (dois mil, setecentos e vinte e um reais e noventa e três
centavos), em cinco parcelas (Evento 38, 3-diligências), sendo firmado Termo
de Reconhecimento de Dívida neste sentido (Evento 38, 5- Diligências). O
soldado Jean também foi ouvido, manifestando concordância com esta forma
de devolução (Evento 38, 4- Diligências).
(...)." (APM 7000006-34.2020.7.02.0002, evento 1, DENUNCIA1).

A denúncia foi recebida no dia 13 de janeiro de 2020 (APM 7000006-34.2020.7.02.0002,
evento 1, REC_DENUNCIA2) e a citação do réu ocorreu em 28 de janeiro de 2020 (APM
7000006-34.2020.7.02.0002, evento 17).

Em 18/3/2020, o Parquet apresentou aditamento à denúncia, noticiando nova incursão de
WESLEY DIAS DE JESUS no art. 251, caput, do CPM, em razão do cometimento de outro
crime de estelionato, sem prejuízo da imputação já deduzida da denúncia (APM 7000006-
34.2020.7.02.0002, evento 60). Em 19 de maio de 2020, o referido aditamento foi recebido
pelo Juízo de origem (APM 7000006-34.2020.7.02.0002, evento 81), sendo o réu citado em
12 de junho de 2020 (APM 7000006-34.2020.7.02.0002, evento 97).

Em 14 de agosto de 2020, foi realizado o depoimento do Ofendido, JEAN GOMES RAMOS, por
videoconferência (APM 7000006-34.2020.7.02.0002, eventos 137 e 144).

Na mesma data, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar, JOSÉ
RAPHAEL FURIGO e SAMUEL PINHEIRO SAMPAIO (APM 7000006-34.2020.7.02.0002, eventos
138, 139 e 144).

A Defesa não arrolou testemunhas (APM 7000006-34.2020.7.02.0002, eventos 21 e 103).

Na audiência de qualificação e de interrogatório do acusado, em 22 de setembro de 2020,
por meio de videoconferência, para a qual foi o denunciado regularmente intimado, reuniu-se
o Conselho Permanente de Justiça para o Exército em sua totalidade. Considerando a
ausência injustificada do réu, a Defesa Pública Federal requereu a concessão do prazo de 5
dias para que ela própria diligenciasse e justificasse nos autos a falta do acusado à referida
sessão. Entretanto, o CPJ/Ex, por unanimidade de votos, determinou que o processo
caminhasse à revelia do denunciado, nos termos dos arts. 292 e 412, ambos do CPPM (APM
7000006-34.2020.7.02.0002, eventos 146, 154, 158 e 159).

Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (APM 7000006-34.2020.7.02.0002,
evento 162 e 168).

Em alegações escritas, o Ministério Público Militar requereu a procedência da denúncia com a
condenação do acusado pela prática do delito de estelionato, previsto no art. 251, caput, c/c
o art. 9º, inciso II, alínea "a", ambos do CPM. Pleiteou também a ponderação, no exame das
circunstâncias judiciais, da personalidade do acusado, dos meios empregados para a fraude,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 25/06/2021 14:59:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218adcad4e
do valor da vantagem indevida, da intensidade do dolo e da alta reprovabilidade da conduta,
cujos fatores justificariam a fixação da pena de partida em patamar acima do mínimo legal
(APM 7000006-34.2020.7.02.0002, evento 173).

Na mesma fase processual, a Defesa requereu: a) a declaração de nulidade de todos os atos
praticados, alegando a ilicitude do meio de obtenção de prova, referindo-se aos depoimentos
do acusado e à coleta dos dados presentes no celular, na fase pré-processual, levando-se,
por conseguinte, ao reconhecimento de que as provas obtidas posteriormente são
consideradas nulas por derivação, com a absolvição do acusado por falta de provas; b)
anulação de parte do depoimento da testemunha Samuel Pinheiro Sampaio em razão da
apresentação de informação de violação de sigilo bancário da conta do acusado nos termos
já apresentados; c) a absolvição do acusado, em decorrência da patente ausência de provas.
Requereu por fim, na hipótese de condenação, que fossem consideradas as atenuantes do
art. 72 do Código Penal Militar incidentes na espécie; a ausência de antecedentes penais; a
natureza do crime, que não é de alta reprovabilidade nem foi cometido mediante violência,
para aplicação de pena com o devido enquadramento penal, com as atenuações e reduções
devidas, bem como a concessão da suspensão condicional da pena, com o direito de apelar
em liberdade (APM 7000006-34.2020.7.02.0002, evento 177).

Vieram aos autos os seguintes documentos:

- Autos de Sindicância (NUP 64306.008392/2019-11) (IPM nº 7000289-91.2019.7.02.0002,
evento 1, 1-IP-PORTA, fls. 6/40, 2-IP-PORTA, fls. 1/21);
- Solução de Sindicância (NUP 64306.008392/2019-11), instaurada pela Portaria nº 031/ 2019
- Aj G.4, de 13 de junho de 2019 (IPM nº 7000289-91.2019.7.02.0002, evento 1, 1-IP-PORTA,
fl. 5);
- Termo de Inquirição do investigado (IPM 7000289-91.2019.7.02.0002, evento 1, 2-IP-
PORTA, fl. 40, 3-IP-PORTA, fl. 1);
- Termo de Inquirição do ofendido (IPM 7000289-91.2019.7.02.0002, evento 1, 3-IP-PORTA,
fls. 2/3);
- Informações bancárias e extratos de conta corrente do denunciado, datados de 22/08/19,
relativos ao período compreendido entre 21/05/19 e 07/08/19, e de 23/08/19, referente ao
período de janeiro a maio de 2019 (IPM nº 7000289-91.2019.7.02.0002, evento 1, 3-IP-
PORTA, fls. 15/28 e PQS 7000248-27.2019.7.02.0002, eventos 37 e 44);
- Termo de Reconhecimento de Dívida (IPM 7000289-91.2019.7.02.0002, evento 38, 5-
DILIGÊNCIAS);
- Tabela de movimentação financeira contendo a relação das datas, dos valores, bem como a
indicação das folhas das operações financeiras realizadas na conta corrente do soldado Jean
Gomes Ramos, que beneficiaram o acusado (IPM 7000289-91.2019.7.02.0002, evento 47);
- Relatório e Solução de IPM (IPM Nº 7000289-91.2019.7.02.0002, evento 1, 7-IP-PORTA, fls.
22/27 e fl. 29);
- Certidões negativas de antecedentes criminais (APM 7000006-34.2020.7.02.0002, eventos
5, 11 e 96);
- Folha de Antecedentes Negativa e Qualificação do réu - IIRG (APM 7000006-
34.2020.7.02.0002, evento 15);
- Ofício nº 13-AssJur/EM/Cmdo Bda, informando a realização de nova transferência da conta
do Sd Jean Gomes Ramos para a do acusado, em 03 de fevereiro de 2020 (APM 7000006-
34.2020.7.02.0002, evento 20);
- Ofício nº 022-AssJur/EM/Cmdo Bda, comunicando a baixa do acusado, em 28 de fevereiro de
2020 (APM 7000006-34.2020.7.02.0002, evento 47); e

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 25/06/2021 14:59:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218adcad4e
- Informação de licenciamento do ofendido Jean Gomes Ramos, por término de tempo de
prorrogação do serviço militar (APM 7000006-34.2020.7.02.0002, evento 54).

Na sessão virtual de julgamento, realizada em 17 de novembro de 2020, compareceu o
acusado, acompanhado do Defensor Público da União, sendo qualificado e interrogado na
forma do art. 431, § 1º, do CPPM.

Passando ao julgamento, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército julgou
procedente a acusação contida na denúncia e condenou o ex Sd Ex WESLEY DIAS DE
JESUS à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, por incursão no art. 251 do
Código Penal Militar c/c o art. 71 do Código Penal comum, sendo-lhe reconhecido o direito de
recorrer em liberdade, sem o benefício do sursis, por expressa vedação legal, fixando o
regime inicial aberto para o cumprimento da pena, conforme o disposto no art. 33, § 2º,
alínea "c", do Código Penal Brasileiro (APM 7000006-34.2020.7.02.0002, evento 207).

A Sentença foi disponibilizada no sistema e-proc na mesma data (APM 7000006-
34.2020.7.02.0002, evento 208). A Defesa foi intimada em 23 de novembro de 2020 e o
Ministério Público Militar, em 24 de novembro seguinte (APM 7000006-34.2020.7.02.0002,
eventos 211 e 213).

A referida Decisão transitou em julgado para o MPM em 1º de dezembro de 2020 (APM
7000006-34.2020.7.02.0002, evento 215).

Irresignada, em 23 de novembro de 2020, a Defensoria Pública da União interpôs tempestivo
recurso de Apelação em favor de WESLEY DIAS DE JESUS (APM 7000006-
34.2020.7.02.0002, evento 212, APELAÇÃO1).

Em suas razões, argui preliminar de nulidade processual, à alegação de que as provas
produzidas nos autos foram colhidas de forma ilícita, em inobservância do art. 5º, inciso LVI,
da Constituição da República.

Segundo argumenta, o ora Apelante teria sido compelido a entregar o seu celular à
autoridade sindicante e, dessa forma, produzir prova contra si mesmo.

Do mesmo modo, em sede de Sindicância, teria sido ouvido na qualidade de testemunha,
prestando o compromisso de dizer a verdade, portanto, sendo-lhe negado o direito
constitucional ao silêncio.

Afirma, também, que a autoridade sindicante expediu notificação ao ora Apelante, pela qual
lhe solicitou o fornecimento dos extratos de suas contas corrente e poupança, sem alertar-
lhe a respeito do direito à recusa de produção de provas desfavoráveis à sua defesa.
Portanto, alega que a Solução da Sindicância atribuiu ao sindicado, de forma oblíqua, o dever
de produzir provas, ao deduzir que ele "não apresentou argumento ou documentação que
justificasse as transferências realizadas da conta do Sd JEAN GOMES SANTOS para sua
própria conta".

Do mesmo modo, em sede de IPM, não teria sido garantido ao investigado o direito ao
silêncio, por ocasião dos interrogatórios realizados em 15/08/2019 e em 11/11/2019.

Em relação ao mérito, afirma que "ao longo da instrução processual e sob o crivo do
contraditório, não produziu a acusação outros elementos de provas a que viesse se somar o

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 25/06/2021 14:59:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218adcad4e
suposto indício apurado nos elementos informativos colhidos na investigação". Dessa forma,
sustenta a ausência de provas suficientes para embasar o decreto condenatório, devendo
prevalecer o princípio do in dubio pro reo.

Ao final, requer: a) a declaração de NULIDADE de todos os atos praticados, haja vista a
prova obtida por meio ilícito, consubstanciada nos depoimentos do apelante e na coleta
dos dados presentes no celular, levando-se, por conseguinte, ao reconhecimento de que
as provas obtidas posteriormente são consideradas nulas por derivação, inclusive
aquelas produzidas em sede judicial, bem como a r. sentença judicial proferida, com a
consequente ABSOLVIÇÃO do acusado por falta de provas; b) subsidiariamente, a reforma da
r. sentença e a ABSOLVIÇÃO do acusado, em decorrência da patente ausência de provas"
(Evento 1, 1-RAZAPELA).

Ao contra-arrazoar as teses Defensivas, o Parquet Miliciens refuta, na íntegra, as alegações
recursais.

Em resumo, destaca a inexistência de constrangimento ao Apelante durante as fases
investigatórias, conforme comprovado por meio de depoimento testemunhal produzido na
instrução processual. Acrescenta que o réu não foi compelido a fornecer o seu aparelho
celular. O telefone foi solicitado para o esclarecimento dos fatos e o réu o entregou
espontaneamente. Alega que a comprovação das transferências bancárias foi verificada
primeiramente pelos extratos bancários fornecidos pelo próprio ofendido, as quais foram
posteriormente confirmadas mediante a quebra do sigilo bancário do acusado.

Com amparo em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, argumenta ser o inquérito
policial peça meramente informativa, de sorte que vícios eventualmente existentes não
contaminam o processo penal subsequente.

Ao final, requer o desprovimento do Recurso, para manter intangível a Sentença de primeiro
grau, por seus jurídicos fundamentos (Evento 1, 2-CONTRAZ).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por seu Subprocurador-Geral
Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, manifesta-se pelo conhecimento e pelo desprovimento
do recurso da Defesa (Evento 6).

Os autos foram disponibilizados eletronicamente ao eminente Ministro-Revisor.

É o Relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e foi interposto por parte legítima e interessada, razão pela qual
deve ser conhecido.

PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO

Preliminarmente, a Defensoria Pública da União argui a nulidade da Ação Penal Militar nº
7000006-34.2020.7.02.0002, à qual responde WESLEY DIAS DE JESUS, sob a alegação de
que as provas produzidas nos autos foram colhidas de forma ilícita, o que é vedado pelo art.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 25/06/2021 14:59:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218adcad4e
5º, inciso LVI, da Constituição da República.

Segundo argumenta, por ocasião da sindicância instaurada para a apuração dos fatos em
análise, o ora Apelante teria sido compelido a entregar o seu celular à autoridade sindicante
e, dessa forma, produzir prova contra si mesmo.

Aduz que, tanto na fase da sindicância, como em sede de inquérito policial militar, o
Apelante foi ouvido na condição de testemunha, tendo prestado o compromisso de dizer a
verdade.

Por fim, acrescenta que a autoridade sindicante notificou o investigado, ora Apelante, para
fornecer os extratos de suas contas bancárias sem alertar-lhe a respeito do direito à recusa
de produção de provas desfavoráveis à própria defesa. Dessa forma, a solução da
sindicância teria lhe atribuído, de forma oblíqua, o ônus da produção de provas, ao deduzir
que o sindicado "não apresentou argumento ou documentação que justificasse as
transferências realizadas da conta do Sd JEAN GOMES SANTOS para sua própria conta".

Do exame dos autos, infere-se que a preliminar não merece acolhida.

O inquérito policial militar é procedimento administrativo, visando investigar fato criminoso e
a sindicância, no caso, tem caráter de investigação preliminar ao inquérito. Ao contrário do
alegado pela Defesa, eventual nulidade em fase de investigação não conduz à invalidade da
instrução processual, haja vista a completa independência dos procedimentos. Isso porque
possíveis irregularidades geradas na fase investigatória podem ser sanadas pelas provas
produzidas em Juízo, desde que observados os ditames constitucionais e legais.

Na hipótese em tela, conforme declarou a testemunha José Raphael Furigo, não houve
constrangimento, e sim a solicitação por parte do Comandante da Unidade, Cel Cláudio
Boaventura Martins, para que o acusado exibisse o seu celular, a fim de que os fatos fossem
esclarecidos.

A testemunha esclareceu ter sido acionada pelo Oficial para comparecer a uma reunião
sobre os fatos relacionados com as transferências não autorizadas da conta corrente do ex-
Sd JEAN para o ex-Sd DE JESUS. Além do declarante e do Cel Cláudio, compareceram à
mencionada reunião a Aspirante Thais, o ofendido e o acusado. Na oportunidade, este último
afirmou que JEAN lhe pediu ajuda para acessar a sua conta corrente pelo aparelho celular, e
que ambos estavam tratando de um empréstimo, do acusado para o ofendido, no valor de
R$ 100,00, cuja operação não foi concluída, por insuficiência de saldo na conta do ex-Sd DE
JESUS.

De posse de extratos bancários da conta corrente de JEAN, os quais comprovam as
transferências para a conta do acusado, o Oficial solicitou-lhe que buscasse o seu aparelho
celular no alojamento, a fim de elucidar os fatos. O ex-Sd DE JESUS entregou o seu aparelho
celular prontamente, o qual foi analisado, sendo constatada a instalação de um aplicativo do
banco Santander, no qual estavam armazenados dados relativos ao ex-Sd JEAN. Na ocasião,
DE JESUS não conseguiu acessar a internet por meio do seu celular, tendo então o
Comandante Claudio determinado que ele utilizasse o computador para acessar o banco. O
acusado acessou o Banco Santander pelo computador e, por conhecer a senha do ofendido,
entrou na respectiva conta, tendo sido confirmada a realização das transferências ilícitas,
segundo as informações constantes do extrato bancário da conta de JEAN. Na sequência, o
Cel Cláudio solicitou que o ex-Sd DE JESUS procedesse à devolução das importâncias

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 25/06/2021 14:59:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218adcad4e
ilegalmente transferidas para a conta do ex-Sd JEAN, em razão das dificuldades financeiras
pelas quais a vítima afirmou estar passando. Segundo a testemunha, o ex-Sd DE JESUS
negou os fatos, alegando desconhecer como as transferências foram efetuadas.

O declarante afirmou ainda que, na reunião, o ex-Sd JEAN não conseguia explicar
perfeitamente o que havia ocorrido. Os seus dados estavam no celular do ex-Sd DE JESUS, o
qual acessou a conta da vítima diretamente, sem indagar-lhe a senha. Este último teria
afirmado que JEAN havia autorizado a criação da senha, para que pudesse movimentar a sua
conta. O declarante esclareceu que DE JESUS não foi obrigado a acessar o computador ou o
celular, tendo apenas atendido ao pedido do Cel Claudio, sem a ocorrência de qualquer
constrangimento (APM 7000006-34.2020.7.02.0002, evento 142, vídeos 1 e 2).

Sem razão a Defesa ao pleitear a nulidade processual, porquanto não há que se falar em
contaminação da ação penal por eventuais irregularidades ocorridas na fase inquisitorial ou
sindicante. No caso concreto, a condenação do réu não se baseou nos elementos obtidos na
fase pré-processual, tampouco nos depoimentos do réu.

Prevalece, na hipótese, o princípio pas de nulité sans grief, por não se vislumbrar qualquer
prejuízo à Defesa, sobretudo considerando a devida observância aos princípios do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal durante o curso da referida ação
penal militar. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal,
assim ementado:

"INTERROGATÓRIO DO RÉU ANTES DA JUNTADA DE CARTAS PRECATÓRIAS E
PELA RECUSA DE NOVO INTERROGATÓRIO JUDICIAL, QUE TRADUZ MEDIDA DE
CARÁTER MERAMENTE FACULTATIVO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
PREJUÍZO PARA O ACUSADO - ("PAS DE NULUTÉ SANS GRIEF" - PRETENDIDO
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO -
INOCORRÊNCIA - SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES
Á ACUSAÇÃO PENAL - CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE
FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA
- INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE "HABEAS CORPUS" -
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - PEDIDO INDEFERIDO. - A
disciplina normativa das nulidades processuais, no sistema jurídico
brasileiro, rege-se pelo princípio segundo o qual (Nenhum ato será
declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação
ou para a defesa" (CPP, art. 563 - grifei). Esse postulado básico - pas
de nullité sans grief - tem por finalidade rejeitar o excesso de
formalismo, desde que eventual preterição de determinada
providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das
partes. Precedentes. - O processo de habeas corpus", que tem caráter
essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando
utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de
efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de
provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização
dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.
Precedentes." (sem grifos no original). (HC 119540, Relator: Min. CELSO DE
MELLO, Segunda Turma, julgado em 05/11/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
031 DIVULG 13/02/2014 Public. 14/02/2014.).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 25/06/2021 14:59:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218adcad4e
Nessa linha de raciocínio, trago à colação o seguinte precedente desta Justiça Especializada:

"EMENTA: APELAÇÃO. DUPLO RECURSO DEFENSIVO. CORRUPÇÃO PASSIVA.
GRADUADO DA MARINHA DO BRASIL. CORRUPÇÃO ATIVA. CIVIL. OFERTA DE
QUANTIAS EM DINHEIRO A MILITAR PARA PRÁTICA DE ATO FUNCIONAL.
CAPITANIA FLUVIAL DE TABATINGA. REGULARIZAÇÃO DE EMBARCAÇÕES.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA
PROCESSAR E JULGAR RÉU CIVIL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR
INOBSERVÂNCIA DO ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
IRRETROATIVIDADE DO PARADIGMA FIXADO NO HABEAS CORPUS Nº
127.900/STF. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA DA SUPREMA CORTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO RETIDO NOS
AUTOS. AUSÊNCIA DE ÓBICE AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. REJEIÇÃO.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR VÍCIO NO IPM. DIREITO CONSTITUCIONAL AO
SILÊNCIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE
PRESCRIÇÃO. ATINGIMENTO DA IDADE DE 70 ANOS APÓS A PRÁTICA DELITIVA.
REJEIÇÃO. MÉRITO. OFERTA E RECEBIMENTO DE VANTAGEM EM TROCA DE
ATO FUNCIONAL IRREGULAR. EMISSÃO DE TÍTULO DE INSCRIÇÃO DE
EMBARCAÇÃO (TIE). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO
E RELATOS TESTEMUNHAIS CONVERGENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA
MANTIDA. APELO DESPROVIDO. Rejeita-se a questão preliminar alusiva à
incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar réu civil,
visto que no art. 9º, inciso III, alínea "a", do CPM, prevê textualmente que
militar da reserva remunerada (1º acusado), ou civil (2º acusado), quando
atentar contra a ordem administrativa militar, cometem, em tese, delito
conceitualmente afeto à jurisdição especializada castrense. Unânime.
Infrutífera a preliminar obstativa de mérito atinente a não observância do
preceito normativo do art. 400 do CPP, uma vez que a nova sistemática
processual trazida após o julgamento do HC nº 127.900 do STF, em 11 de
março de 2016, com o deslocamento do interrogatório do réu ao final da
instrução criminal, aplica-se somente a casos futuros, não alcançando o caso
dos autos. Preliminar rejeitada por unanimidade. Alegada obstrução ao acesso
ao duplo grau de jurisdição igualmente improcedente, visto que a decisão
monocrática do Presidente desta Corte Castrense que ordenou fosse "retido
nos autos" o Recurso extraordinário endereçado à Suprema Corte, poderia e
deveria ser desafiada via interposição de Agravo Interno. Infundada tese
de nulidade por violação ao direito ao silêncio durante a fase
inquisitorial, observando-se que as declarações no IPM foram
inteiramente renovadas durante o interrogatório em juízo, sem que
disso tenha resultado prejuízo ao exercício da defesa. Ademais,
eventual vício na fase pré-processual não contamina a ação penal.
Preliminar de prescrição pela pena in concreto não se sustenta com base na
idade senil do acusado, uma vez que se tornou septuagenário três anos após
a prática da infração penal contra si imputada, o que desfigura a redução do
prazo prescricional à metade. Comete delito de corrupção ativa, previsto no
art. 309 do CPM, o civil que oferece vantagem indevida a um militar da
Capitania dos Portos de Tabatinga-AM, com a finalidade de praticar ato
funcional referente à abreviação de trâmites burocráticos de regularização de
duas embarcações privadas. Noutro lado do conluio, incorre nas penas
cominadas ao crime de 'corrupção passiva' o militar que recebe quantias em

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 25/06/2021 14:59:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218adcad4e
dinheiro para acelerar o processo de inscrição das embarcações pertencentes
a quem lhe ofereceu a vantagem indevida, num verdadeiro cenário de 'tráfico
da coisa pública'. Apelos defensivos desprovidos para manter inalterada a
sentença condenatória guerreada. Decisão unânime." (Superior Tribunal
Militar. Apelação nº 0000113-09.2011.7.12.0012. Relator(a): Ministro(a)
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 16/04/2019, Data
de Publicação: 13/05/2019 - grifo nosso.).

Conforme explanado, mesmo admitida a hipótese de vício no depoimento colhido na fase
pré-processual, o ato é passível de correção em juízo. Importa frisar que a acusação não se
baseou nas declarações do Apelante, o qual, aliás, sequer confessou a prática do delito nas
ocasiões em que foi ouvido na fase investigatória. As suas declarações foram renovadas na
instrução processual. Do mesmo modo, a condenação não se fundamentou nos dados
constantes no telefone celular do Apelante, e sim nos documentos bancários regularmente
obtidos nos autos.

Os ilícitos penais praticados de forma reiterada pelo Apelante se evidenciaram de forma
robusta por meio das provas orais produzidas na instrução processual, consubstanciadas nos
depoimentos do ofendido e das testemunhas de acusação, aliados aos extratos bancários da
própria vítima, que já os havia entregado ao Comandante da OM anteriormente à realização
da citada reunião. As transações bancárias foram confirmadas mediante a quebra de sigilo
bancário do réu, regularmente autorizada pela autoridade processante, e evidenciaram as
transferências ilegais realizadas.

Deveras, como observado no Parecer Ministerial, "as nulidades processuais concernem, tão
somente, aos defeitos de ordem jurídica que afetam os atos praticados ao longo do processo
penal condenatório".

Afigura-se irretocável, portanto, a Sentença, ao consignar, in verbis:

"(...)
Requer que seja declarada a nulidade da prova com seu consequente
desentranhamento dos autos, assim como sejam anulados os atos praticados
que se embasaram em tais provas.
Tal alegação está desprovida de sustentação.
Percebe-se que o fato gerador da descoberta do ocorrido foi a iniciativa do
ofendido, que estava estranhando receber menos que os demais colegas de
farda. O ofendido confiava no acusado, tanto que inicialmente recorreu a ele
para ajudá-lo, nas movimentações bancárias. Porém, com o passar do tempo
e querendo descobrir o que estava acontecendo, procurou a ajuda de outro
soldado e foram até a Sargenteação. Lá descobriram que seu soldo estava
correto e semelhante aos demais soldados.
Na sequência, foram ao banco e de lá já saíram com os extratos bancários
que provavam que o ex Sd De Jesus era o responsável pelas movimentações
financeiras, não autorizadas e totalmente desconhecidas do ofendido.
Assim, não há que se falar em intimidação quando o acusado
apresentou seu celular. Houve a confirmação do que já estava
apontado nos extratos bancários.
Ademais, eventual falta de oportunidade do acusado se calar na fase
pré processual não invalida o processo eis que não havia dúvidas

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 25/06/2021 14:59:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218adcad4e
sobre autoria e materialidade. Há que se destacar ainda que mesmo
diante do conjunto de dados que apontavam para o ex Sd De Jesus,
no início da investigação, foi instaurada uma sindicância para
posteriormente, instaurar-se um IPM.
De fato, concedidos ao acusado, desde o nascimento da instrução no
quartel, a oportunidade de apresentar sua defesa, mesmo que não
técnica.
(...)" (Ação Penal nº 7000006-34.2020.7.02.0002/SP, evento 208, grifei).

Do mesmo modo, em relação à quebra de sigilo bancário, assim se manifestou o Custos
Legis, transcrevendo, inclusive, parte da Sentença:

"(...)
8. Para finalizar, é bom esclarecer que foi afastado o sigilo bancário do
acusado, pelo que as provas produzidas e utilizadas para embasar a
condenação foram com sustentáculo judicial, nos termos do inciso XII do art.
5º da Constituição Federal de 1988. Como assegurado na Sentença
vergastada,

'(...) devidamente formal foi a realização do PQS nº 7000248-
27.2019.7.02.0002. Ou seja, a apresentação do celular do acusado não
foi a única fonte de todas as outras providências tomadas e nem
isoladamente deu início às investigações Quando da exibição do celular,
outras evidências apontavam para materialidade de um eventual crime,
e com fortes indícios de autoria por parte do ex Sd De Jesus.'
(...)"

Não obstante a flagrante ausência de nulidade no presente feito, e considerando que as
irregularidades porventura cometidas na fase inquisitiva, tais como as supostas violações do
direito ao silêncio, não têm o condão de macular a ação penal, tendo em vista a renovação
dos atos instrutórios sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, este Tribunal, em
julgados recentes, vem determinando o desentranhamento dos termos de inquirição do
indiciado realizados em tais circunstâncias, conforme se verifica dos julgados, in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO E MINISTERIAL. ARTS. 324 E 352
C/C O ART. 30, INCISO II, TODOS DO CPM. PRELIMINAR DE NULIDADE DE
PROVAS ACOLHIDA PARCIALMENTE. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO AOS
APELOS. Graduado que, ao tomar conhecimento da apreensão de maconha
que se encontrava em poder de um soldado, às portas fechadas e por
iniciativa própria, descarta em vaso sanitário quase toda a substância
apreendida e ainda omite o fato ao Oficial de Dia. Prática dos crimes de
inutilização, sonegação ou descaminho de material probante ínsito no art. 352
do CPM, na forma tentada e de Inobservância de lei, regulamento ou
instrução, capitulado no art. 324 do mesmo códex. Apesar de não haver
qualquer alusão durante a Inquirição no IPM ao direito de permanecer em
silêncio nem de ser assistido por defensor, não há que se falar em nulidade de
atos produzidos na fase inquisitorial. É que o inquérito policial é peça
meramente informativa na qual se apura infração penal e, eventuais
irregularidades ocorridas nessa fase não possuem o condão de contaminar o
processo sendo superadas com o oferecimento da Denúncia. Ademais, em

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 25/06/2021 14:59:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218adcad4e
Juízo o Réu manteve o depoimento da fase pré-processual. Acolhida,
parcialmente, a preliminar defensiva apenas para desentranhar dos
autos da ação penal o depoimento do Apelante colhido na fase
inquisitorial, a fim de evitar eventual nulidade. Recurso defensivo que
busca a absolvição. Não prospera a alegação de que, ao se livrar do
entorpecente, o Apelante não tinha consciência de que descartava material
probante. O próprio Réu se contradiz em seu depoimento ao afirmar ter prévio
conhecimento de que a substância por ele descartada se tratava de maconha.
Ademais, a ele não cabia definir a natureza da substância. Sua obrigação era
a de, pelo menos, comunicar ao Oficial de Dia o ocorrido, além de tomar
outras medidas mínimas, como preservar o material apreendido e conduzir o
flagranteado até a autoridade competente para lavrar o auto de prisão em
flagrante. Na dinâmica dos fatos que envolveram os crimes praticados pelo
Apelante não existe relação a indicar que um crime tenha sido pós-fato ou
ante-fato impunível em relação ao outro. É que as condutas perpetradas são
independentes e autônomas. Mesmo após haver destruído parte do material
probante, incursionando assim no delito previsto no art. 352 do CPM, subsistia
ainda para ele o dever de natureza disciplinar e hierárquica de comunicar o
ocorrido ao Oficial de Dia, o que não fez. Recurso Ministerial que busca
condenar o Apelante no crime previsto no art. 352 do CPM na forma
consumada. O crime em questão delineou-se apenas em sua forma tentada,
na medida em que o bem jurídico tutelado pela norma do referido artigo não
restou comprometida pelo agir do Apelante. É que o Soldado que portava a
droga foi efetivamente condenado pelo crime do art. 290 do CPM, em face da
comprovada materialidade. Por óbvio, se tivesse sido destruída toda a prova
não seria possível tal condenação. A ação do Apelado não se subsumiu ao
delito capitulado no art. 319 do CPM (prevaricação) por não ter sido
comprovado o interesse ou sentimento pessoal motivador do delito.
Desprovimento de ambos os recursos. Unânime. (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 0000046-21.2015.7.05.0005. Relator(a): Ministro(a) MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Data de Julgamento: 29/05/2018, Data
de Publicação: 18/06/2018 - grifo nosso.)

EMENTA: APELAÇÃO. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA JULGAR CIVIL. REJEIÇÃO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTERROGATÓRIO NO INQUÉRITO POLICIAL
MILITAR POR FALTA DE ADVERTÊNCIA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DE
DIREITO AO SILÊNCIO. ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRIME IMPOSSÍVEL. PREJUÍZO À
INSTITUIÇÃO MILITAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE
NECESSIDADE EXCULPANTE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. APLICAÇÃO DE
PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. Compete à Justiça Militar
julgar civis em crimes que atingem patrimônio sob a Administração Militar,
conforme preceito estabelecido no art. 9º, III, "a", do CPM. Rejeitada a
preliminar de incompetência da Justiça Militar para processar e julgar civil.
Decisão por unanimidade. No intento de preservar o direito
fundamental estabelecido na Constituição Federal, necessário se faz
desentranhar dos autos o Termo de Interrogatório nº 1, realizado
durante a fase de Inquérito Policial Militar, em razão de a Apelante
não ter sido advertida das garantias constitucionais que fazia jus.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 25/06/2021 14:59:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218adcad4e
Acolhida a preliminar defensiva de nulidade do interrogatório e
desentranhamento dos autos. Decisão por unanimidade. Inexistência
de crime impossível, tendo em vista a Lei nº 3.765/60, mencionada pela
defesa, amparar apenas os pensionistas de militares falecidos durante a sua
vigência, benefício que não se estende aos pensionistas de servidores civis,
conforme registram os autos. Não foram trazidos aos autos documentos
suficientes que comprovassem o estado de necessidade. O Código Penal
Militar não prevê a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos. Mesmo sem a exigência e notificação de óbito ao órgão pagador, a
intensidade do dolo resta configurada ante o silêncio acintoso de manter a
Administração Militar em erro e obter vantagem ilícita por meio de saques em
conta corrente da falecida pensionista por mais de dezessete anos. Negado
provimento ao recurso. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 7000029-11.2018.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) WILLIAM DE
OLIVEIRA BARROS. Data de Julgamento: 13/02/2019, Data de Publicação:
25/02/2019 - os grifos não constam do original.)

Não se verifica, portanto, a alegada nulidade, ressaltando a observância do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa no curso da ação penal em exame.

Diante do exposto, acolho parcialmente a preliminar de nulidade suscitada pela Defensoria
Pública da União para, tão somente, determinar o desentranhamento dos autos dos termos
de inquirição do Apelante colhidos na fase de sindicância e do inquérito policial militar, por
inobservância do direito ao silêncio.

MÉRITO

Superada a questão preliminar suscitada pela Defensoria Pública da União, em relação ao
mérito melhor sorte não socorre ao Apelante.

O Ministério Público Militar ofereceu denúncia contra o ex-Sd Ex WESLEY DIAS DE JESUS
pela prática da conduta do delito de estelionato, tipificado no art. 251, caput, do CPM.

O estelionato está assim descrito no CPM:

Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio,
induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer
outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
(...)

Ao discorrer acerca da referida conduta delituosa, leciona Guilherme de Souza Nucci:

"(...) Trata-se de conduta composta: obter vantagem indevida induzindo
ou mantendo alguém em erro. Significa conseguir um benefício ou lucro
ilícito em razão de engano provocado na vítima. Esta colabora com o agente
sem perceber que está se despojando de seus pertences. Induzir quer dizer
incutir ou persuadir e manter significa fazer permanecer ou conservar.
Portanto, a obtenção da vantagem indevida deve-se ao fato de o agente
conduzir o ofendido ao engano ou quando deixa que a vítima permaneça na

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 25/06/2021 14:59:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218adcad4e
situação de erro na qual se envolveu sozinha. É possível, pois, que o autor do
estelionato provoque a situação de engano ou apenas dela se aproveite. De
qualquer modo, comete a conduta proibida. A vantagem ilícita, diversamente
do objeto material do crime de furto - que menciona coisa alheia -, é qualquer
benefício, ganho ou lucro, de modo indevido, ou seja, ilícito (...)". (Nucci,
Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais,
2013. pág. 350 - grifos do original.)

Na hipótese dos autos, a materialidade e a autoria estão amplamente comprovadas e
revelam que a conduta praticada pelo Apelante, em continuidade delituosa, perfaz os
requisitos objetivos e subjetivos do mencionado ilícito penal.

Ao obter vantagem ilícita mediante fraude, o ex-Sd WESLEY DIAS DE JESUS causou
relevantes prejuízos ao ex-Sd Ex Jean Gomes Ramos. Valeu-se da confiança depositada pelo
ofendido, que, por ingenuidade e em razão dos seus escassos conhecimentos em
procedimentos informatizados, autorizara a instauração de aplicativo do Banco Santander no
aparelho celular do Apelante, para que este lhe ajudasse, e movimentou ilicitamente as
contas bancárias do seu colega de farda, efetuando várias transferências bancárias para a
sua própria conta corrente, no valor total de R$ 5.721,93 (cinco mil, setecentos e vinte e um
reais e noventa e três centavos).

Vale ressaltar que, após o recebimento da denúncia, ocorrido em 13 de janeiro de 2020,
houve a prática de outro delito de estelionato atribuído ao réu, consubstanciado em nova
transferência bancária fraudulenta da conta do ex-Sd Jean Gomes Ramos em favor do ex-Sd
WESLEY DIAS DE JESUS, no dia 3 de fevereiro de 2020, no valor de R$ 1500,00 (um mil e
quinhentos reais), gerando o aditamento à inicial acusatória, em 19 de maio de 2020 (APM
7000006-34.2020.7.02.0002/SP, evento 60). Como afirmado pelo Chefe do Estado-Maior da
11ª Brigada de Infantaria Leve, ao comunicar o ocorrido à autoridade processante, "mesmo
com a ação penal em curso, há indícios de que o denunciado persiste em conduta delituosa"
(APM 7000006-34.2020.7.02.0002/SP, evento 20).

A dinâmica dos fatos encontra-se descrita em detalhes na denúncia e se comprova pelos
seguintes depoimentos colhidos em Juízo, conforme registrado na Sentença, in verbis:

"O Ofendido Jean Gomes Ramos (Evento 141) relatou que entrou para o
quartel em maio de 2018. Que conheceu o acusado na mesma seção e que ficou
muito amigo dele. O ofendido não sabia mexer no caixa eletrônico e pediu para o
acusado ajudar. O acusado foi no banco com o ofendido. Era o primeiro salário
que receberiam. O acusado ensinou a retirar o dinheiro e pediu, para tanto, os
dados do ofendido. O acusado entregou R$ 900,00 (novecentos reais) nas mãos
do ofendido. O acusado pediu os dados e acessou o banco pelo celular, pois o
ofendido havia perdido o cartão e só podia fazer a operação pelo celular. Na
ocasião, o saque foi feito na boca do caixa eletrônico. Os dados do ofendido
foram colocados no celular do acusado. Depois de alguns meses, quando virou
antigo, começou a perceber que o dinheiro estava vindo menos do que o certo.
No momento, não tinha feito nada. Depois falou para outro militar, o Soldado
Sampaio, que era companheiro dele. Este disse que era melhor o ofendido ir ao
banco resolver. O ofendido não sabia que era o acusado que tinha feito isso.
Ofendido e Sd Sampaio chegaram no Santander e chamaram a gerente. A
gerente solicitou que o depoente fosse no caixa, e o ofendido perguntou sobre o

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 25/06/2021 14:59:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218adcad4e
motivo do dinheiro dele estar sendo descontado. O caixa puxou um
comprovante. Descobriu que estava tendo transferência da conta do ofendido
para a conta de Wesley Dias de Jesus. Conhecia o nome de guerra De Jesus.
Tinham sido feitas muitas movimentações de transferência. Foram na OM.
Chegando lá, o depoente passou o caso para o superior, Coronel Cláudio, que
chamou o Tenente Rafael, a Tenente Thais, o ofendido e o De Jesus, começando
a conversar sobre o assunto. O Coronel Cláudio perguntou ao Sd De Jesus se
tinha sido ele quem tinha feito isso, tendo o acusado falado que não. O Coronel
Claudio pediu para a Tenente Thais e o acusado irem na seção para buscar o
celular. Perceberam que o acusado tinha instalado um aplicativo do Santander,
em seu celular e que os dados do ofendido estavam salvos. O Coronel Cláudio
falou que teria que abrir uma sindicância para apurar os fatos e que o ofendido
teria que voltar ao Santander para buscar as transferências que foram feitas dos
meses de março a julho. Quando chegou lá, pediu para a gerente fazer as cópias
de todas as transferências dos meses que o acusado fez. Voltou para o quartel,
passou para o Coronel. O Coronel disse que o depoente precisava trocar de
senha. Liberou-o no outro dia para trocar de senha. Fez a troca de senha. A partir
do momento em que trocou de senha, as movimentações bancárias pararam,
contudo, outro dia, o acusado fez uma nova transferência de R$ 1500,00 reais
(mil e quinhentos reais) para si. Foi no banco, viu a transferência e desceu no
quartel e falou com outro Coronel. Passou a situação para ele, que mandou
passar para o Tenente Coronel Gabriel, sendo que este conversou com o
acusado. Este não confessou, dizendo que não tinha feito essa transferência. Não
sabe como o acusado conseguiu a senha de novo. O ofendido trocou novamente
a senha e bloqueou a conta. Não conversou com o acusado e nem vice-versa.
Depois que descobriu os fatos, não tiveram mais contato. Não foi ameaçado. O
valor de R$ 1500,00 (mil e quinhentos reais) foi devolvido pelo acusado, pois o
Tenente Coronel Gabriel mandou. Teve uma nova audiência para se
encontrarem. Foi o depoente, o acusado e o Tenente Coronel Gabriel para
resolver a situação. O acusado devolveu os valores, em parcelas, mas não tudo.
O acusado falou que não tinha sido ele. Recebeu a metade do dinheiro. O
acusado deu parcelado. O acusado era um bom militar. Ninguém suspeitava de
nada. Não sabe nada da família do acusado. O acusado devolveu R$ 2.800,00
(dois mil e oitocentos reais). Ficou no prejuízo. Não sabia que o acusado estava
fazendo as transferências. Não deu autorização para o acusado fazer as
autorizações. Sobre o dinheiro de 2019, recebeu, mais ou menos, dois mil e
oitocentos reais parcelados. Antes do acordo, o acusado não tinha pago nada. Os
mil e quinhentos da transferência de 2020 foram devolvidos.

A 1ª testemunha do Ministério Público Militar, José Raphael Furigo (Evento
142), confirmou o depoimento anterior prestado. Esclareceu que na época dos
fatos, foi acionado pelo Coronel Cláudio, Comandante da Base Administrativa de
Campinas, para que comparecesse com a Aspirante a Oficial Thais no gabinete
dele, pois, o Coronel tinha tomado conhecimento de que estavam sumindo
numerários da conta bancária do Jean. Ao chegar lá, o depoente se apresentou
com o acusado, o Jean e a Aspirante a Oficial Thais, o Coronel relatou o que
estava acontecendo, dizendo que o Soldado Jean pediu ajuda por não ter
conhecimento suficiente para operacionalizar o sistema móvel de celular, para
que conseguisse consultar a conta bancária. A princípio, o Soldado De Jesus se
propôs a ajuda-lo, sob a alegação de que o Soldado Jean tinha pedido um

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 25/06/2021 14:59:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218adcad4e
empréstimo ao acusado de R$ 100,00 (cem reais), mas não logrou êxito, pois o
acusado não tinha saldo suficiente. O Coronel Claudio estava com os extratos da
conta bancária do Soldado Jean. Realmente, houve a informação de que os
numerários estavam sendo transferidos para a conta do Soldado De Jesus. O
Coronel Claudio solicitou que o acusado fosse ao alojamento e buscasse o
aparelho celular para que verificassem se as informações eram verdadeiras. A
Aspirante a Oficial Thais se deslocou até as proximidades do alojamento de
Soldado da Base Administrativa e aguardou que o Soldado De Jesus retornasse
com o equipamento celular e fosse apresentado com os demais integrantes da
reunião. Foi verificado que, no celular do acusado, havia instalado um aplicativo
do banco Santander e que já constava o CPF para acesso à conta bancária do
Soldado Jean. Em uma segunda ou terceira tentativa, o acusado conseguiu abrir
o aplicativo, mas estava sem acesso à internet. O Coronel solicitou que o
acusado utilizasse o computador do Coronel para acessar o banco. O acusado
digitou o CPF do Jean e a senha, que na base de confiança, o Soldado Jean
passou para o acusado, acessando a conta diretamente do computador do
Coronel Cláudio, sendo constatada a movimentação da conta do Soldado Jean
para o Soldado De Jesus. O Coronel Cláudio propôs ao acusado que restituísse o
numerário, já que o ofendido estava com dificuldades, precisando do dinheiro. O
Coronel Cláudio pediu que a Aspirante a Oficial Thais fizesse uma parte para
registrar e ser aberto o inquérito policial militar, sendo assim feito. O De Jesus
sempre negou, dizendo que não se lembrava de nada disso, que não sabia o que
estava acontecendo. O depoente nunca teve problema com o acusado. Nunca
ouviu dizer situação que desabonasse o acusado. Ninguém esperava que o
acusado fosse capaz de fazer isso. Não sabe dizer de nova transferência, pois foi
licenciado e não teve mais notícias dos fatos. O valor foi sacado ou transferido da
conta de titularidade do Jean para o De Jesus. O ofendido não disse se o dinheiro
retornou para a conta. O acusado não pediu a senha, em nenhum momento. O
documento físico já comprovava a transferência. O Jean disse que
autorizou o acusado a criar a conta para que aprendesse a movimentá-la. Em
relação ao acesso ao aplicativo, o acusado fez espontaneamente,
acatando a ordem do Coronel Cláudio, sem nenhum tipo de
constrangimento, coação para fazer o procedimento. O próprio acusado
mostrou que os dados do Soldado Jean estavam no celular. Não houve uma
questão de orientação sobre prova contra si mesmo ou divulgar dados
bancários por quebra de sigilo. Não houve assinatura de documento
dizendo que o acusado estava abrindo os dados dele de livre e
espontânea vontade. Foi só verbal.

Por sua vez, a 2ª testemunha do Ministério Público Militar, Samuel Pinheiro
Sampaio (Evento 143) afirmou que o depoimento anterior estava certo. O
Soldado Jean estava recebendo muito aquém do que deveria receber. O
depoente achou que fosse algo no banco do ofendido. O depoente entrou no
contracheque do Jean, com autorização, e mostrou que o valor que o Jean estava
recebendo não estava batendo com o que ele estava ganhando. O Jean pediu
uma ajuda. O depoente falou que poderia ir ao Santander com ele. Foram lá.
Falaram que estava tendo transferência para a conta do Wesley Dias de Jesus. O
depoente perguntou ao Jean se deixou o Wesley Dias de Jesus mexer em um
aplicativo. O Jean disse que não sabia mexer no caixa e pediu ajuda do Wesley
Dias de Jesus. Percebiam que o Jean não tinha inteligência sobre banco e

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 25/06/2021 14:59:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218adcad4e
aplicativo. O Wesley Dias de Jesus ajudou e sacou um dinheiro para o Jean. Esse
fato de receber menos, já estava acontecendo há alguns meses. Voltaram ao
Batalhão, pegou o nome que estava na transferência, pediu autorização para o
sargenteante para verem no banco de dados. Confirmou que era o Soldado de
Jesus e passou para o Coronel Cláudio. O Coronel pediu ao depoente para ir no
Santander e pegar tudo de transferência feita pelo Wesley Dias de Jesus.
Perguntou para a gerente se era possível transferir sem que fosse conhecido,
falando que não. Todo o dinheiro era sacado no terminal de Campinas. Passou as
informações para o Coronel Cláudio. O sindicante Major Araújo pediu ao
depoente para pegar a papelada no Santander sobre as transferências. A
funcionária do banco disse que também tinha sido feito um empréstimo. Não
teria como ter sido o Jean, pois o Jean não sabia mexer no aplicativo e não tinha
o aplicativo no celular. O aplicativo estava cadastrado no celular do De Jesus. No
Santander verificaram que era possível saber em qual celular havia o cadastro. O
De Jesus conseguiu pegar o empréstimo. Pelo que sabe, o Jean não sabia das
transferências nem dos empréstimos. Quando estava no Batalhão, teve um dia
em que o acusado devolveu mil e quinhentos reais. Não sabe se o acusado tinha
algum problema financeiro. Após sair do quartel, não soube de mais nada. Evitou
conversar com o De Jesus. Só falou para o Jean ficar esperto, tomar cuidado, não
sendo mais leigo, pois não se pode confiar em todo mundo. O De Jesus passava
uma figura de uma pessoa boa, cristã, da Igreja, que não falava palavrão, muitas
gírias. Nunca imaginou que o acusado faria isso com o Jean. O empréstimo que o
De Jesus fez foi em nome do Jean. O Santander entendeu que era o Jean que
estava mexendo no aplicativo. Não se recorda do valor. Tem no documento que
passou para o Major Araújo. O Jean sempre teve dificuldade financeira, sempre
ajudou a família. Vem de uma família humilde. O Jean achava que recebia menos
que os outros militares. O Jean só se tocou quando falou com o depoente. A
gerente mostrou o ID do celular, que era o mesmo da transferência e do
empréstimo, e verificou o nome de Wesley.

O acusado foi qualificado e interrogado quando de seu comparecimento para a
audiência de julgamento, estando o teor de suas declarações, nos autos. Em
suma aduziu que havia ajudado o ofendido a pedido deste e que repassava para
o ofendido as transferências realizadas. No desenrolar da situação, sua esposa
grávida foi para a casa dos pais a fim de aguardar o parto, enquanto que o
acusado permaneceu em casa para os deslocamentos para o quartel. O celular
do acusado foi passado para sua esposa. Que desconhecia a ocorrência das
transferências realizadas." (grifos nossos).

A autoria e a materialidade se evidenciam, igualmente, pelas fartas provas documentais
carreadas aos autos, merecendo destaque os extratos bancários das contas poupança e
corrente do ex-Sd Jean em proveito indevido do réu (IPM 7000289-91.2019.7.02.0002, 1-IP-
PORTA, evento 1, fls. 31/38); dos extratos bancários do denunciado, regularmente obtidos
mediante o Processo de Quebra de Sigilo nº 7000248-27.2019.7.02.0002 (Evento 37); e do
Termo de Reconhecimento de Dívida firmado pelo denunciado (IPM 7000289-
91.2019.7.02.0002, evento 38, 5-Diligência).

Dessa forma, a autoria está devidamente delineada. Igualmente, a materialidade está
sobejamente demonstrada no farto acervo probatório constante dos autos. A conduta
perpetrada pelo Apelante é típica, antijurídica e culpável.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 25/06/2021 14:59:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218adcad4e

Em face do exposto, e superada a preliminar de nulidade, no mérito, nego provimento à
Apelação interposta pela Defensoria Pública da União, para manter inalterada a Sentença
hostilizada, por seus jurídicos fundamentos.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 21/06/2021 21:20:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f3d9acb0
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000922-31.2020.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para acolher parcialmente a preliminar
de nulidade suscitada pela Defensoria Pública da União e, tão somente, determinar o desentranhamento
dos autos dos termos de inquirição do Apelante colhidos na fase de Sindicância e do Inquérito Policial
Militar, por ausência de inobservância ao direito ao silêncio. No mérito, também acompanhando a
unanimidade dos Ministros desta Corte, votei pelo não provimento da Apelação interposta pela
Defensoria Pública da União para manter inalterada a Sentença hostilizada, por seus jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença
proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição da
Justiça Militar, de 17 de novembro de 2020, que, por unanimidade, condenou o ex-Soldado do Exército
WESLEY DIAS DE JESUS à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, como incurso no delito
tipificado no art. 251, caput, do CPM, c/c o art. 71 do CP comum, com o direito de recorrer em liberdade,
sem o benefício do sursis, e o regime aberto para o cumprimento inicial da pena.
A Defensoria Pública da União arguiu preliminar de nulidade do feito, sob a alegação de que as provas
produzidas nos autos foram colhidas de forma ilícita, em inobservância ao art. 5º, inciso LVI, da
Constituição.
Sustenta que o Apelante, tanto em sede de Sindicância quanto de IPM, sofreu violação em seu direito
constitucional de ficar em silêncio, pois prestou o compromisso de dizer a verdade. Aponta que o Réu foi
compelido a entregar o seu celular à autoridade sindicante e, dessa forma, produziu prova contra si
mesmo. Afirma, ainda, que a autoridade sindicante expediu notificação ao ora Apelante, solicitando-lhe o
fornecimento dos extratos de suas contas bancárias, sem alertá-lo a respeito do direito à recusa de
produção de provas desfavoráveis à sua defesa.
Assim, requer a declaração de nulidade de todos os atos praticados de forma ilícita, com o
reconhecimento de que as provas obtidas posteriormente são consideradas nulas por derivação, inclusive
aquelas produzidas em sede judicial, bem como a Sentença proferida.
Inicialmente, com relação à aventada nulidade do processo pela existência de provas colhidas de forma
ilícita em sede de Sindicância e de IPM, cabe consignar que a mesma matéria foi arguida, enfrentada e
rechaçada pelo Conselho Permanente de Justiça.
Para elucidar a questão, no que se refere à suposta produção de provas ilícitas na Sindicância e no IPM,
faz-se um breve relato do que se desenrolou em Juízo, quando todas as garantias constitucionais que
regem o processo penal militar estavam sendo devidamente observadas e a Defesa exercia de forma
ampla seu livre mister.
Com relação à produção ilícita de provas, em suas Alegações Escritas (evento 177 - 7000006-
34.2020.7.02.0002), a Defesa requereu, in litteris:
"(...) a) a declaração de nulidade de todos os atos praticados, alegando a ilicitude do meio
de obtenção de prova, referindo-se aos depoimentos do acusado e à coleta dos dados
presentes no celular, na fase pré-processual, levando-se por conseguinte, ao
reconhecimento de que as provas obtidas posteriormente são consideradas nulas por
derivação, com a absolvição do acusado por falta de provas; b) anulação de parte do
depoimento da testemunha Samuel Pinheiro Sampaio em razão da apresentação de
informação de violação de sigilo bancário da conta do acusado nos termos já

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 21/06/2021 21:20:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f3d9acb0
apresentados (...)".
Após declarada a regularidade do feito, em Sessão de Julgamento por videoconferência, ao final dos
debates, o Conselho Permanente de Justiça passou a deliberar sobre as questões levantadas pela Defesa
nas Alegações Escritas, ponderou os depoimentos judiciais prestados pelo Ofendido e pelas
testemunhas e os extratos bancários juntados aos autos e chegou à seguinte conclusão, constante da
Sentença (evento 208 - 7000006-34.2020.7.02.0002), in verbis:
"Tal alegação está desprovida de sustentação. Percebe-se que o fato gerador da
descoberta do ocorrido foi a iniciativa do ofendido, que estava estranhando receber
menos que os demais colegas de farda. O ofendido confiava no acusado, tanto que
inicialmente recorreu a ele para ajudá-lo, nas movimentações bancárias. Porém, com o
passar do tempo e querendo descobrir o que estava acontecendo, procurou a ajuda de
outro soldado e foram até a Sargenteação. Lá descobriram que seu soldo estava correto e
semelhante aos demais soldados. Na sequência, foram ao banco e de lá já saíram com os
extratos bancários que provavam que o ex Sd De Jesus era o responsável pelas
movimentações financeiras, não autorizadas e totalmente desconhecidas do ofendido.
Assim, não há que se falar em intimidação quando o acusado apresentou seu
celular. Houve a confirmação do que já estava apontado nos extratos
bancários. Ademais, eventual falta de oportunidade do acusado se calar na
fase pré processual não invalida o processo eis que não havia dúvidas sobre
autoria e materialidade.
Há que se destacar ainda que mesmo diante do conjunto de dados que apontavam para o
ex Sd De Jesus, no início da investigação, foi instaurada uma sindicância para
posteriormente, instaurar-se um IPM.
De fato, concedidos ao acusado, desde o nascimento da instrução no quartel, a
oportunidade de apresentar sua defesa, mesmo que não técnica.
Destaca-se ainda que devidamente formal foi a realização do PQS nº 7000248-
27.2019.7.02.0002. Ou seja, a apresentação do celular do acusado não foi a
única fonte de todas as outras providências tomadas e nem isoladamente deu
início às investigações. Quando da exibição do celular, outras evidências apontavam
para materialidade de um eventual crime, e com fortes indícios de autoria por parte do ex
Sd De Jesus." (Grifo nosso).
Assim, embora o Réu não tivesse sido advertido acerca de seus direitos e garantias da não
autoincriminação, em sede de Sindicância e IPM, ao prestar depoimento em Juízo, sob o crivo do
Contraditório e da Ampla Defesa, confirmou o que disse na fase preliminar, o que afasta a alegação de
que aquele depoimento foi prejudicial à sua defesa.
Constata-se, portanto, que a alegada produção de provas ilícitas na Sindicância e em IPM foi
exaustivamente analisada e rechaçada pela Primeira Instância, tendo sido assegurado ao Réu, na
instrução criminal, as garantias do Contraditório e da Ampla Defesa, o que demonstra a inexistência de
prejuízo advindo à Defesa, que, igualmente, também não o apontou.
Como visto, a alegação de que o Acusado teria sido, no dizer da Defesa, "forçado" por superior
hierárquico, em sede inquisitorial, a entregar seu celular e não ter sido orientado quanto a possibilidade
de não o entregar e permanecer em silêncio para não produzir provas contra si, não merece prosperar;
pois o Acusado foi devidamente ouvido em Juízo, na presença do Defensor, e confirmou os termos
firmados anteriormente.
Com relação à oitiva de SAMUEL PINHEIRO SAMPAIO (evento 143 - 7000006-34.2020.7.02.0002), em
Juízo, também não foi contradita oportunamente. Certo é que o momento oportuno para contraditar
testemunhas não é na fase de Alegações Escritas ou na Recursal, ainda mais quando a alegada ilicitude

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 21/06/2021 21:20:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f3d9acb0
probatória ou ilegitimidade da testemunha era, de antemão, do conhecimento da Defesa.
Assim, eventual contradita deveria ter sido apontada antes das oitivas em Juízo, nos termos do art. 352, §
3º, do CPPM, ou contestá-lo após a colheita testemunhal, nos termos do art. 352, § 4º, do CPPM. Nada
disso foi providenciado pela Defesa, estando, pois, a contradita ou a contestação das testemunhas
acobertadas pelo manto da preclusão, pois deveriam ter sido feitas em momento oportuno.
Certo é que não há que se falar em nulidade de atos produzidos em sede de Sindicância ou IPM, uma vez
que não se tratam de atos judiciais, mas, sim, de atos administrativos. A Sindicância e o Inquérito Policial
Militar são peças meramente informativas, que subsidiam o oferecimento da Denúncia. Desse modo,
eventuais irregularidades ocorridas em sede inquisitorial não possuem o condão de contaminar o
processo, pois são superadas com a produção probatória em sede judicial, a qual lastreia a Sentença.
Ademais, a Defesa não apontou, de forma clara e inequívoca, o prejuízo real advindo à parte com as
ocorrências que reporta. Ora, como verificado, a Sentença a quo não se baseou nas provas produzidas
em sede preliminar, mas em outras que não são objeto de ilicitude, nos parâmetros defensivos.
Desse modo, se algum ato ilegal tiver sido cometido na fase investigativa, esse não terá valor probante
por ocasião da instauração da Ação Penal. Tal entendimento foi firmado por esta Corte, conforme se
observa da seguinte ementa, que trago à colação:
"EMENTA : HABEAS CORPUS. DESRESPEITO A SUPERIOR (ART. 160, 'CAPUT', DO CPM).
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. PROCEDIMENTO
MERAMENTE INFORMATIVO. A DECRETAÇÃO DE NULIDADE IMPRESCINDE DA INCIDÊNCIA
DO PREJUÍZO (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF). O Inquérito Policial é peça meramente
informativa para propositura da ação penal, de modo que eventual irregularidade na fase
inquisitorial não contamina o processo, nem enseja nulidade. Para a decretação de
nulidade, necessária a demonstração do prejuízo (pas de nullité sans grief). Eventuais
vícios formais durante a fase inquisitorial não geram nulidade do processo, visto que não
comprometeu o lastro probatório da autoria, pois as demais provas produzidas,
efetivamente, apontam para o indiciado. Ordem denegada. Decisão unânime." (STM -
Habeas Corpus nº 7000113-46.2017.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES. Data de Julgamento: 20/3/2018, Data de Publicação: 9/4/2018.) (Original
com grifos.)
Esse, também, é o entendimento do STF, consoante aponta o seguinte julgado, in verbis:
"EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL
PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ALEGAÇÕES DE INÉPCIA, AUSÊNCIA DE JUSTA
CAUSA E VÍCIOS NA SINDICÂNCIA E INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. TRANCAMENTO DE
AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. Não é inepta a denúncia que descreve a
conduta e expõe com clareza o fato criminoso, preenchendo os requisitos da legislação
processual penal. Trancamento de ação penal, em habeas corpus, é medida excepcional,
aplicável apenas quando evidente a ausência de justa causa, o que não ocorre quando a
denúncia descreve conduta que configura crime em tese. Por constituírem peças
meramente informativas, eventuais vícios na sindicância ou no inquérito
policial não contaminam a ação penal, que tem instrução probatória
própria. Recurso ao qual se nega provimento." (STF - Recurso Ordinário em Habeas
Corpus nº 117299 /CE - CEARÁ. Relatora: Ministra Dra. CÁRMEN LÚCIA. Segunda Turma.
Julgado em 4/2/2014.) (Grifo nosso.)
Assevero que, em relação às alegações da Defesa, de expedição de notificação ao ora Apelante,
solicitando-lhe o fornecimento dos extratos de suas contas bancárias, sem alertá-lo a respeito do direito à
recusa de produção de provas desfavoráveis à sua defesa e de que foi compelido a entregar o seu celular
à autoridade sindicante, produzindo provas contra si mesmo, a declaração em Juízo da testemunha JOSÉ
RAPHAEL FURIGO (evento 142 - vídeos 1 e 2 - 7000006-34.2020.7.02.0002) deixa claro que o Acusado

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 21/06/2021 21:20:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f3d9acb0
exibiu o seu celular a fim de que os fatos fossem esclarecidos, sem que houvesse constrangimento;
esclareceu, ainda, que o Acusado não foi obrigado a acessar o computador ou o celular; o Comandante
da Unidade, Cel CLÁUDIO BOAVENTURA MARTINS, fez uma solicitação e foi atendido, sem a ocorrência de
qualquer constrangimento.
Reitero que infundada é a tese de nulidade do processo por violação ao direito ao silêncio durante a fase
inquisitorial, observando-se que as declarações no IPM foram inteiramente renovadas durante o
interrogatório em Juízo, sem que disso tenha resultado prejuízo ao exercício da Defesa ou, repito, tenha
sido demonstrado pela Defesa o prejuízo real advindo à parte com as ocorrências que argui. Ademais,
esta Corte tem decidido reiteradas vezes que eventual vício na fase pré-processual não contamina a ação
penal.
"EMENTA: APELAÇÃO. DUPLO RECURSO DEFENSIVO. CORRUPÇÃO PASSIVA. GRADUADO
DA MARINHA DO BRASIL. CORRUPÇÃO ATIVA. CIVIL. OFERTA DE QUANTIAS EM DINHEIRO
A MILITAR PARA PRÁTICA DE ATO FUNCIONAL. CAPITANIA FLUVIAL DE TABATINGA.
REGULARIZAÇÃO DE EMBARCAÇÕES. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO PARA PROCESSAR E JULGAR RÉU CIVIL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE
NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
IRRETROATIVIDADE DO PARADIGMA FIXADO NO HABEAS CORPUS Nº 127.900/STF.
REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA SUPREMA
CORTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO RETIDO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE ÓBICE AO DUPLO
GRAU DE JURISDIÇÃO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VÍCIO NO IPM. DIREITO
CONSTITUCIONAL AO SILÊNCIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR
DE PRESCRIÇÃO. ATINGIMENTO DA IDADE DE 70 ANOS APÓS A PRÁTICA DELITIVA.
REJEIÇÃO. MÉRITO. OFERTA E RECEBIMENTO DE VANTAGEM EM TROCA DE ATO
FUNCIONAL IRREGULAR. EMISSÃO DE TÍTULO DE INSCRIÇÃO DE EMBARCAÇÃO (TIE).
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO E RELATOS TESTEMUNHAIS
CONVERGENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. Rejeita-se a
questão preliminar alusiva à incompetência da Justiça Militar da União para processar e
julgar réu civil, visto que no art. 9º, inciso III, alínea "a", do CPM, prevê textualmente que
militar da reserva remunerada (1º acusado), ou civil (2º acusado), quando atentar contra
a ordem administrativa militar, cometem, em tese, delito conceitualmente afeto à
jurisdição especializada castrense. Unânime. Infrutífera a preliminar obstativa de mérito
atinente a não observância do preceito normativo do art. 400 do CPP, uma vez que a
nova sistemática processual trazida após o julgamento do HC nº 127.900 do STF, em 11
de março de 2016, com o deslocamento do interrogatório do réu ao final da instrução
criminal, aplica-se somente a casos futuros, não alcançando o caso dos autos. Preliminar
rejeitada por unanimidade. Alegada obstrução ao acesso ao duplo grau de jurisdição
igualmente improcedente, visto que a decisão monocrática do Presidente desta Corte
Castrense que ordenou fosse "retido nos autos" o Recurso extraordinário endereçado à
Suprema Corte, poderia e deveria ser desafiada via interposição de Agravo Interno.
Infundada tese de nulidade por violação ao direito ao silêncio durante a fase
inquisitorial, observando-se que as declarações no IPM foram inteiramente
renovadas durante o interrogatório em juízo, sem que disso tenha resultado
prejuízo ao exercício da defesa. Ademais, eventual vício na fase pré-processual
não contamina a ação penal. Preliminar de prescrição pela pena in concreto não se
sustenta com base na idade senil do acusado, uma vez que se tornou septuagenário três
anos após a prática da infração penal contra si imputada, o que desfigura a redução do
prazo prescricional à metade. Comete delito de corrupção ativa, previsto no art. 309 do
CPM, o civil que oferece vantagem indevida a um militar da Capitania dos Portos de
Tabatinga-AM, com a finalidade de praticar ato funcional referente à abreviação de
trâmites burocráticos de regularização de duas embarcações privadas. Noutro lado do

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 21/06/2021 21:20:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f3d9acb0
conluio, incorre nas penas cominadas ao crime de "corrupção passiva" o militar que
recebe quantias em dinheiro para acelerar o processo de inscrição das embarcações
pertencentes a quem lhe ofereceu a vantagem indevida, num verdadeiro cenário de
"tráfico da coisa pública". Apelos defensivos desprovidos para manter inalterada a
sentença condenatória guerreada. Decisão unânime". (Superior Tribunal Militar. Apelação
nº 0000113-09.2011.7.12.0012. Relator Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. Data de Julgamento: 16/04/2019, Data de Publicação: 13/05/2019).
Dessa forma, mesmo admitida a hipótese de vício no depoimento colhido na fase pré-processual, esse
não terá valor probante por ocasião da instauração da ação penal, pois o ato foi repetido em Juízo, onde,
sim, foram observadas todas as grantias constitucionais que regem o processo penal.
Certo é que, apesar das irregularidades porventura verificadas na fase inquisitorial, não há qualquer
mácula no fase judicial, pois a oitiva colhida preambularmente não teve o condão de contaminar o acervo
produzido em Juízo sob o crivo do Contraditório e da Ampla Defesa.
Contudo, como o depoimento em sede de IPM não observou os ditames constitucionais vigentes, o seu
desentranhamento dos autos é medida que se impõe, consoante reiterada jurisprudência desta Corte,
como apontam os seguintes julgados, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO E MINISTERIAL. ARTS. 324 E 352 C/C O ART.
30, INCISO II, TODOS DO CPM. PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVAS ACOLHIDA
PARCIALMENTE. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO AOS APELOS. Graduado que, ao
tomar conhecimento da apreensão de maconha que se encontrava em poder de um
soldado, às portas fechadas e por iniciativa própria, descarta em vaso sanitário quase
toda a substância apreendida e ainda omite o fato ao Oficial de Dia. Prática dos crimes de
inutilização, sonegação ou descaminho de material probante ínsito no art. 352 do CPM, na
forma tentada e de Inobservância de lei, regulamento ou instrução, capitulado no art. 324
do mesmo códex. Apesar de não haver qualquer alusão durante a Inquirição no IPM ao
direito de permanecer em silêncio nem de ser assistido por defensor, não há que se falar
em nulidade de atos produzidos na fase inquisitorial. É que o inquérito policial é peça
meramente informativa na qual se apura infração penal e, eventuais irregularidades
ocorridas nessa fase não possuem o condão de contaminar o processo sendo superadas
com o oferecimento da Denúncia. Ademais, em Juízo o Réu manteve o depoimento da
fase pré-processual. Acolhida, parcialmente, a preliminar defensiva apenas para
desentranhar dos autos da ação penal o depoimento do Apelante colhido na
fase inquisitorial, a fim de evitar eventual nulidade. Recurso defensivo que busca a
absolvição. Não prospera a alegação de que, ao se livrar do entorpecente, o Apelante não
tinha consciência de que descartava material probante. O próprio Réu se contradiz em
seu depoimento ao afirmar ter prévio conhecimento de que a substância por ele
descartada se tratava de maconha. Ademais, a ele não cabia definir a natureza da
substância. Sua obrigação era a de, pelo menos, comunicar ao Oficial de Dia o ocorrido,
além de tomar outras medidas mínimas, como preservar o material apreendido e
conduzir o flagranteado até a autoridade competente para lavrar o auto de prisão em
flagrante. Na dinâmica dos fatos que envolveram os crimes praticados pelo Apelante não
existe relação a indicar que um crime tenha sido pós-fato ou ante-fato impunível em
relação ao outro. É que as condutas perpetradas são independentes e autônomas. Mesmo
após haver destruído parte do material probante, incursionando assim no delito previsto
no art. 352 do CPM, subsistia ainda para ele o dever de natureza disciplinar e hierárquica
de comunicar o ocorrido ao Oficial de Dia, o que não fez. Recurso Ministerial que busca
condenar o Apelante no crime previsto no art. 352 do CPM na forma consumada. O crime
em questão delineou-se apenas em sua forma tentada, na medida em que o bem jurídico
tutelado pela norma do referido artigo não restou comprometida pelo agir do Apelante. É
que o Soldado que portava a droga foi efetivamente condenado pelo crime do art. 290 do

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 21/06/2021 21:20:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f3d9acb0
CPM, em face da comprovada materialidade. Por óbvio, se tivesse sido destruída toda a
prova não seria possível tal condenação. A ação do Apelado não se subsumiu ao delito
capitulado no art. 319 do CPM (prevaricação) por não ter sido comprovado o interesse ou
sentimento pessoal motivador do delito. Desprovimento de ambos os recursos. Unânime".
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 0000046-21.2015.7.05.0005. Relator Ministro Alte
Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Data de Julgamento: 29/05/2018, Data de
Publicação: 18/06/2018)
"EMENTA: APELAÇÃO. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA MILITAR PARA JULGAR CIVIL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE
INTERROGATÓRIO NO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR POR FALTA DE ADVERTÊNCIA À
GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DE DIREITO AO SILÊNCIO. ACOLHIMENTO. AUTORIA E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRIME IMPOSSÍVEL. PREJUÍZO À
INSTITUIÇÃO MILITAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE NECESSIDADE
EXCULPANTE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. APLICAÇÃO DE PENA RESTRITIVA DE
DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. Compete à Justiça Militar julgar civis em crimes que atingem
patrimônio sob a Administração Militar, conforme preceito estabelecido no art. 9º, III, "a",
do CPM. Rejeitada a preliminar de incompetência da Justiça Militar para processar e julgar
civil. Decisão por unanimidade. No intento de preservar o direito fundamental
estabelecido na Constituição Federal, necessário se faz desentranhar dos autos
o Termo de Interrogatório nº 1, realizado durante a fase de Inquérito Policial
Militar, em razão de a Apelante não ter sido advertida das garantias
constitucionais que fazia jus. Acolhida a preliminar defensiva de nulidade do
interrogatório e desentranhamento dos autos. Decisão por unanimidade.
Inexistência de crime impossível, tendo em vista a Lei nº 3.765/60, mencionada pela
defesa, amparar apenas os pensionistas de militares falecidos durante a sua vigência,
benefício que não se estende aos pensionistas de servidores civis, conforme registram os
autos. Não foram trazidos aos autos documentos suficientes que comprovassem o estado
de necessidade. O Código Penal Militar não prevê a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos. Mesmo sem a exigência e notificação de óbito ao
órgão pagador, a intensidade do dolo resta configurada ante o silêncio acintoso de
manter a Administração Militar em erro e obter vantagem ilícita por meio de saques em
conta corrente da falecida pensionista por mais de dezessete anos. Negado provimento
ao recurso. Decisão por unanimidade". (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000029-
11.2018.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. Data de
Julgamento: 13/02/2019, Data de Publicação: 25/02/2019).
Nesse mote, não há qualquer nulidade a ser reconhecida, sendo o caso de apenas desentranhar dos
autos o depoimento do Réu colhido na fase inquisitorial, o que não traz qualquer repercussão nas demais
provas coligidas.
Diante do exposto, voto pelo acolhimento parcial da preliminar de nulidade suscitada pela
Defensoria Pública da União para determinar, tão somente, o desentranhamento dos termos
de inquirição do Apelante colhidos na fase de Sindicância e de Inquérito Policial Militar, por
ausência de inobservância ao direito ao silêncio.
Quanto ao mérito, em suas Razões, a DPU sustenta a falta de prova direta e imediata do fato, pois, ao
longo da instrução processual, não foram produzidas provas que, somadas ao suposto indício apurado na
investigação, superasse o estado de inocência do Apelante, sendo aplicável o Princípio do "in dubio pro
reo".
Consta nos autos que no período compreendido entre 19 de março a 4 de junho de 2019, o ex-Soldado
WESLEY DIAS DE JESUS teria obtido vantagem ilícita, em prejuízo do ex-Soldado JEAN GOMES RAMOS,
mediante fraude.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 21/06/2021 21:20:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f3d9acb0
Reporta a Denúncia que o Ofendido perdeu seu cartão bancário e, impossibilitado de efetuar saque
diretamente no caixa eletrônico, solicitou ao Réu um empréstimo, em razão da amizade que mantinham.
O Acusado, contudo, alegando não possuir dinheiro, informou à vítima que seria possível ter acesso ao
caixa eletrônico sem a utilização do cartão magnético, mediante a instalação de um aplicativo bancário
do Banco Santander. Como o Ofendido não sabia utilizar o aplicativo bancário, combinaram que o
Apelante instalaria o aplicativo em seu próprio celular, nele inseriria os dados do Ofendido e realizaria
a operação bancária. Assim, ambos se dirigiram a um caixa eletrônico do Banco Santander e a vítima
informou ao Acusado todos os seus dados bancários. Após, por meio do aplicativo bancário, o Acusado
transferiu a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) da conta poupança do Ofendido para a sua conta
corrente e, em seguida, entregou-lhe somente a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie. Cerca
de quinze dias depois, o Ofendido novamente solicitou empréstimo ao Acusado, que lhe entregou cerca
de R$100,00 (cem reais). Contudo, por meio do aplicativo, efetuou diversas outras transferências,
cujo somatório alcançou o valor de R$ 5.721,93 (cinco mil, setecentos e vinte e um reais e noventa e três
centavos).
O ato lesivo só foi descoberto por ter o Ofendido estranhado o fato de estar recebendo, a título de soldo,
quantia inferior em comparação aos colegas, o que o motivou a pedir auxílio de outro amigo, o ex-Sd
SAMUEL PINHEIRO SAMPAIO, que o acompanhou ao banco, oportunidade em que, em conversa com a
atendente, verificou todas as transferências para conta do Acusado, pois seus extratos traziam o nome
dele como o titular da conta beneficiada.
Frisa-se que a última transação bancária se deu em 3 de fevereiro de 2020, ou seja, após a instauração
da Ação Penal Militar, o que foi objeto de Aditamento à Denúncia.
Para a configuração do delito de estelionato, previsto no art. 251 do CPM, é imprescindível a
caracterização do dolo do agente, não havendo, para esse tipo legal, a previsão de crime cometido por
culpa. O núcleo do tipo é obter, ou seja, alcançar vantagem ilícita em prejuízo alheio, mediante fraude, ou
por qualquer meio capaz de enganar, iludir ou ludibriar a vítima. O bem jurídico tutelado é o patrimônio e
o crime se consuma quando da obtenção da referida vantagem indevida, em detrimento de outrem,
configurando, pois, duplo resultado.
Assim dispõe o Código Penal Militar:
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 7 (sete) anos.
Portanto, para se aferir a tipicidade da conduta perpetrada pelo Réu, faz-se necessário verificar se houve
o dolo de causar prejuízo ao Ofendido, militar em atividade ao tempo do delito, com a utilização de meio
fraudulento para induzi-la ou mantê-la em erro.
Conforme se infere dos depoimentos testemunhais colhidos em Juízo, os termos da Denúncia se
confirmam.
Em sua oitiva em Juízo (Evento 141 - 7000006-34.2020.7.02.0002), o Ofendido JEAN GOMES
RAMOS relatou, em síntese, ter sido incoporado às fileiras do Exército em maio de 2018, tendo
conhecido o Acusado e, logo após, travado com ele uma amizade. Asseverou que não sabia lidar com os
dispositivos bancários e nem operar o caixa eletrônico, motivo pelo qual pediu o auxílio do Acusado, que
o acompanhou à agência quando foi efetuado o pagamento do primeiro soldo. Enfatizou ter sido o
Acusado quem lhe ensinou a sacar o dinheiro, e, para tanto, forneceu ao Réu seus dados bancários,
inclusive a senha. Pontuou ter sacado R$ 900,00 (novecentos reais) com a ajuda do Acusado. Asseverou
que após alguns meses, começou a perceber que o soldo estava inferior, mas, pensando tratar-se de
cobranças bancárias, não tomou nenhuma providência a princípio, mas a situação persistiu, o que o
motivou a aconselhar-se com outro militar, o Sd SAMPAIO, também seu amigo, que o acompanhou ao
Banco Santander. Esclareceu que a atendente do caixa da agência, ao verificar o extrato, indicou que

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 21/06/2021 21:20:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f3d9acb0
haviam sido efetuadas diversas transferências de sua conta para a conta de WESLEY DIAS DE JESUS, que
conhecia pelo nome de guerra DE JESUS. Asseverou que, com a obtenção de tal informação, dirigiu-se ao
quartel e noticiou o caso ao Coronel CLÁUDIO, que acionou o Tenente RAFAEL, a Tenente THAÍS e o
Acusado. Firmou que o Coronel CLÁUDIO perguntou ao Réu se tinha sido ele quem havia feito as
transferências, mas ele negou. Pontuou que o Coronel CLÁUDIO pediu para a Tenente THAÍS acompanhar
o Acusado até sua seção a fim de buscar o celular, tendo o Réu ido sem objeções. Salientou que o
Coronel CLÁUDIO, ao verificar o celular, constatou que aplicativo do Banco Santander estava instalado e
que constavam os dados do Ofendido. Salientou que o Acusado negou ter feito as transferências, mas,
posteriormente, comprometeu-se em devolver os valores, em parcelas, mas não restituiu a integralidade
da quantia transferida, tendo recebido cerca de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), de forma
parcelada. Esclareceu que a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), relativa à transferência
ocorrida em 2020, foi totalmente devolvida.
Em sua oitiva em Juízo, o Ten Ex JOSÉ RAPHAEL FURIGO (Evento 142 - 7000006-
34.2020.7.02.0002), esclareceu que, na época dos fatos, foi acionado pelo Coronel CLÁUDIO,
Comandante da Base Administrativa de Campinas, para que comparecesse juntamente com a Aspirante-
a-Oficial THAÍS no gabinete dele, pois o Coronel tinha tomado conhecimento de transferências de
numerários da conta bancária do Soldado JEAN GOMES RAMOS. Apontou ter o Ofendido esclarecido que
havia pedido ajuda ao Réu para movimentar sua conta, pois não sabia lidar com os dispositivos. Pontuou
que o Coronel CLÁUDIO, na oportunidade, já estava com os extratos bancários do Ofendido em mãos,
pois ele próprio os havia fornecido. Salientou ter o Coronel solicitado ao Acusado que exibisse seu
aparelho celuar, no que foi atendido sem objeções. Enfatizou que o Coronel, na presença das pessoas
nominadas, verificou o celular, autorizado pelo Acusado, e constatou que o aplicativo do Banco Santander
estava nele instalado e que já constava o CPF do Ofendido para acesso à conta bancária. Salientou que o
Acusado tentou acessar o aplicativo, mas estava sem dados móveis, motivo pelo qual o Coronel CLÁUDIO
sugeriu que o Acusado utilizasse o computador para acessar o banco, o que foi feito na presença de
todos, sem objeções, tendo o Acusado digitado o CPF e a senha do Sd JEAN, de memória, acessando a
conta diretamente do computador do Coronel CLÁUDIO, sendo constatadas as movimentações da conta
do Sd JEAN para o Réu. Asseverou que o Acusado negou durante todo o tempo as condutas, dizendo que
não se lembrava de nada disso, mas que na hora que abriu o computador e que foi constatada a
transferência de valores, ele falou que não sabia o que estava acontecendo. Asseverou que o Réu alegou
problemas financeiros decorrentes, talvez de um empréstimo na POUPEX. Salientou que o Coronel
CLÁUDIO propôs ao acusado que restituísse o numerário, já que o Ofendido estava com dificuldades,
precisando do dinheiro. Pontuou que o Coronel CLÁUDIO determinou à Aspirante-a-Oficial THAÍS que
fizesse uma parte para registrar e ser aberto o IPM.
Por sua vez, em sua oitiva perante o Juízo, o ex-Sd Ex SAMUEL PINHEIRO SAMPAIO (Evento 143 -
7000006-34.2020.7.02.0002), informou que o Soldado JEAN estava recebendo quantia inferior à devida e,
com autorização do Ofendido e na sua presença, acessou seu contracheque, ocasião em que verificaram
que o valor não equivalia ao que estava disponível na conta bancária. Salientou ter acompanhado o
Ofendido à agência do Banco Santander, quando descobriram, por meio dos extratos bancários retirados
por uma atendente, que foram feitas transferências da conta do Ofendido para a conta do Sd WESLEY
DIAS DE JESUS. Aduziu que o Ofendido contou-lhe ter pedido a ajuda do Acusado para acessar sua conta
por meio de aplicativo e caixa eletrônico, pois desconhecia tais procedimentos, e que o Acusado sacou
dinheiro para o Ofendido. Apontou que retornaram ao quartel, e, compararam o nome que estava na
transferência e, após autorização do Sargenteante, confrmaram, no banco de dados, que realmente era o
Acusado. Enfatizou ter ido juntamente com o Ofendido à presença do Coronel CLÁUDIO para reportarem
os fatos. Reportou que a atendente do banco confirmou que havia sido feito um empréstimo na conta do
Ofendido e que a gerente mostrou o ID do celular, que era o mesmo da transferência e do empréstimo.
Em seu interrogatório em Juízo (evento 205 - 7000006-34.2020.7.02.0002), o Réu relatou que não sabia o
que estava acontecendo e que, ao verificar os extratos do Sd JEAN, confirmou que a conta que recebeu
aquelas transferências era a sua, mas que desde o início disse que não sabia o que aconteceu e negou a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 21/06/2021 21:20:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f3d9acb0
imputação de estar obtendo vantagens ilícitas. Admitiu ter ajudado o Ofendido, a pedido dele,
repassando-lhe os valores das transferências realizadas, mas frisou que quem digitava os dados em seu
celular era o próprio Sd JEAN. Explicou que fez algumas transferências da conta do Ofendido para sua
conta, sacava no caixa eletrônico e passava o valor para o Sd JEAN. Asseverou ter orientado o Ofendido a
procurar a sargenteação e o banco para verificar o que estava acontecendo com o seu soldo, pois estava
recebendo quantia inferior à devida. Apontou que seu celular estava bloqueado. Salientou que, ao
verificar o depósito do Ofendido em sua conta, não pôde devolver, pois sua esposa, que estava grávida e
ficava com o cartão do banco, sacou e fez uso do numerário. Esclareceu que não conseguiu restituir todo
o valor ao Ofendido, tendo pago 4 (quatro) parcelas, sendo a primeira parcela um vídeo game, avaliado
em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) e que as demais foram de R$ 500,00 (quinhentos reais), pois era o
que podia pagar. Reportou que em janeiro de 2020, durante suas férias em Botucatu, foi informado pelo
Sd JEAN da ocorrência de nova transferência, mas que informou a ele que não sabia como foi realizada,
mas que não tinha como ressarcir, pois estava para ser licenciado e a esposa, que tinha ficado com o
cartão, havia feito compras para o bebê. Pontuou não ter excluído o aplicativo de seu celular porque tinha
conta no mesmo banco e que somente o CPF ficou gravado no aplicativo, mas a senha não e que não fez
qualquer anotação nesse sentido. Por fim, reconheceu ter feito a transferência de R$ 200,00 (duzentos
reais), em 19 de março de 2019, da conta do Sd JEAN para sua conta, mas negou que tenha feito outras
transferências.
Assim, pelo que se extrai das oitivas, inclusive do Acusado, é que foram realizadas transferências
bancárias da conta do Ofendido, ex-Sd Ex JEAN GOMES RAMOS, sem a sua autorização, para a conta
corrente do Acusado, ex-Sd WESLEY DIAS DE JESUS, que possuía os dados bancários e a senha de acesso
à conta do Ofendido gravados em seu aparelho de celular.
Verifica-se, assim, que a autoria está plenamente configurada, não só pelos depoimentos colhidos nos
autos, mas também por todo acervo documental carreado.
Os extratos bancários do Soldado WESLEY DIAS DE JESUS, referentes ao período de 1º de março de 2109
a 2 de agosto de 2019, trazidos aos autos devido à Decisão Judicial de 21 de agosto de 2019, exarada nos
autos do Processo nº 7000248-27.2019.7.02.0002 (Pedido de Quebra de Sigilo de Dados), comprovam,
também, de forma inconteste, a materialidade de todos os delitos praticados.
Conforme consta no documento autuado ao evento 37 (PQS2) do Processo 7000248-27.2019.7.02.0002,
as transferências não autorizadas de valores da conta de JEAN GOMES RAMOS (conta nº 0033 4378
000600111337, da Agência 4378 do Banco Santander) em benefício de WESLEY DIAS DE JESUS (conta
corrente do denunciado (conta corrente nº 01089476-1, da Agência 4378 do Banco Santander),
totalizando o montante de R$ 5.721,93 (cinco mil, setecentos e vinte e um mil reais e noventa e três
centavos) são as seguintes:
- em 19 de março de 2019, transferência no valor de R$ 200,00;
- em 29/03/2019, transferência no valor de R$ 5,00;
- em 01/04/2019, transferência no valor de R$ 250,00;
- em 01/04/2019, transferência no valor de R$ 900,00;
- em 02/05/2019, transferência no valor de R$ 1.000,00;
- em 21/05/2019, transferência no valor de R$ 225,00;
- em 03/06/2019, transferência no valor de R$ 1.500,00;
- em 04/06/2019, transferência no valor de R$ 141,93; e
- em 03/07/2019, transferência no valor de R$ 1.500,00.
No decorrer do Inquérito Policial Militar, o MPM requereu, ao Encarregado do IPM, diligências para verificar
se o Acusado teria interesse em restituir integralmente o prejuízo causado, tendo em vista o disposto no

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 21/06/2021 21:20:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f3d9acb0
artigo 253 do Código Penal Miliar (evento 18 - 7000289-91.2019.7.02.0002 ). O Réu, em sua oitiva, no dia
1º de novembro de 2019 (evento 38 - DILIGENCIAS3 - 7000289-91.2019.7.02.0002 ) respondeu que já
tinha restituído a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) e que pretendia restituir o valor restante de R$
2.721,93 (dois mil, setecentos e vinte e um reais e noventa e três centavos).
Em 12 de novembro de 2019, assinou no Termo de Reconhecimento de Dívidas (evento 38 -
DILIGENCIAS5 - 7000289-91.2019.7.02.0002), no qual consta o compromisso de quitar sua dívida em 5
(cinco) parcelas, sendo 01 (uma) parcela de R$ 720,00, com vencimento até o dia 10 do mês de
dezembro de 2019, e mais 4 (quatro) parcelas de R$ 500,00, com vencimentos sempre no dia 10 dos
meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2019. Contudo, o compromsso firmado não foi cumprido
pelo Acusado, que alegou falta de condição finaceira para a quitação.
O arcabouço probatório presente nos autos é farto. Todas as oitivas em Juízo detalham e confirmam o
constante na Denúncia, ou seja, a inserção no aplicativo instalado no celular do Réu dos dados bancários
do Ofendido, com sucessivas transferências bancárias em prejuízo da vítima.
Portanto, evidente ter o Apelante, de forma livre e consciente, ludibriado o ex-Sd Ex JEAN GOMES
RAMOS, pessoa humilde, leigo em operações bancárias e em tecnologias digitais, com a intenção de
obter para si vantagem ilícita.
As circunstâncias pessoais da vítima permitiram ao Acusado, somadas à confiança que usufruía em razão
de sua relação de amizade, causar o prejuízo, o que denota ainda mais o dolo em sua conduta, pois sabia
que facilmente manipularia o Ofendido a fim de não serem descobertas suas investidas criminosas.
E mais, o que espanca qualquer dúvida em relação ao seu proceder, no tocante ao conhecimento dos
dados bancários da vítima, é o fato de que o Réu, estando sem acesso à internet a partir de seu aparelho
celular, logrou êxito em ingressar no aplicativo a partir do computador disponibilizado pelo Coronel
CLÁUDIO, digitando-os, ele próprio e na presença das testemunhas, sem lançar mão de qualquer
anotação. Ora, se o acesso ao aplicativo tivesse se dado apenas quando foi autorizado, os dados do
colega de caserna não lhe seriam tão familiares a ponto de sabê-los de memória, o que demonstra que
aquela conduta vinha sendo repetida ao longo dos meses.
Portanto, o dolo e o meio ardiloso restaram evidentes no momento em que o Réu, valendo-se da
inexperiência e do desconhecimento da vítima sobre procedimentos bancários, induziu-a a informar-lhe
seus dados bancários, sob o pretexto que iria realizar apenas a transação autorizada, instalando o
aplicativo em seu próprio celular, o que garantiu que obtivesse acesso amplo e irrestrito à conta corrente
do Ofendido.
Certo é que se o Acusado não tivesse a intenção de locupletar-se, seria lógico que, após a transferência
autorizada pela vítima, que ele apagasse de seus arquivos todos os dados por ela fornecidos, mantendo
no aplicativo somente os seus próprios dados, já que também era cliente da mesma instituição bancária.
Com efeito, a conduta perpetrada pelo Réu perfaz os requisitos característicos do delito de estelionato
por estarem presentes o dolo, o ardil e a comprovação da obtenção de vantagem ilícita, que alcançou a
quantia de R$ 5.721,93 (cinco mil, setecentos e vinte e um reais e noventa e três centavos).
Assim, há provas mais que suficientes de que o Acusado perpetrou as condutas descritas nestes
autos, não havendo justificativas hábeis a elidir sua responsabilidade penal. Desse modo, a manutenção
da condenação é medida que se impõe.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e não provimento da Apelação interposta pela Defensoria
Pública da União para manter a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste nos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do
Regimento Interno desta Corte.